Tribunal: CARF
Processo: 15444.720209/2021-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2017
CESSÃO DE NOME. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO
Ausência de comprovação de negócio dissimulado, ocultação do real adquirente ou conluio fraudulento entre as partes. Indícios equívocos reunidos pela fiscalização, compatíveis tanto com irregularidades quanto com estratégias empresariais lícitas, não atingem o padrão probatório necessário para infirmar a presunção de legitimidade dos negócios declarados. Impossibilidade de conversão de estruturas atípicas ou incomuns em presunção de ilícito. Auto de infração improcedente por não subsunção do fato à norma.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2017
DIREITO TRIBUTÁRIO. SOLUÇÕES DE CONSULTA COSIT No 158/2021 E No 43/2025. INAPLICABILIDADE.
As Soluções de Consulta COSIT no 158/2021 e no 43/2025 regulam exclusivamente operações de importação por encomenda, inclusive na modalidade excepcional de encomendante do encomendante predeterminado, estabelecendo requisitos específicos de comprovação. Inaplicabilidade ao caso concreto por ausência de: (i) estrutura de importação por encomenda; (ii) correspondência fática com os pressupostos das Soluções de Consulta.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720209/2021-84
ACÓRDÃO
3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QSM DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2017
CESSÃO DE NOME. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. FRAUDE
OU SIMULAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO
Ausência de comprovação de negócio dissimulado, ocultação do real
adquirente ou conluio fraudulento entre as partes. Indícios equívocos
reunidos pela fiscalização, compatíveis tanto com irregularidades quanto
com estratégias empresariais lícitas, não atingem o padrão probatório
necessário para infirmar a presunção de legitimidade dos negócios
declarados. Impossibilidade de conversão de estruturas atípicas ou
incomuns em presunção de ilícito. Auto de infração improcedente por não
subsunção do fato à norma.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2017
DIREITO TRIBUTÁRIO. SOLUÇÕES DE CONSULTA COSIT No 158/2021 E No
43/2025. INAPLICABILIDADE.
As Soluções de Consulta COSIT no 158/2021 e no 43/2025 regulam
exclusivamente operações de importação por encomenda, inclusive na
modalidade
excepcional
de
"encomendante
do
encomendante
predeterminado", estabelecendo requisitos específicos de comprovação.
Inaplicabilidade ao caso concreto por ausência de: (i) estrutura de
importação por encomenda; (ii) correspondência fática com os
pressupostos das Soluções de Consulta.

Fl. 13219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração. Os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, José de Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles acompanharam o voto da
relatora pelas conclusões. Designado o Conselheiro José de Assis Ferraz Neto para, nos termos do
art. 114, § 9o, do RICARF, apresentar ementa e voto vencedor em que faça consignar os
fundamentos adotados pela maioria qualificada.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Assinado Digitalmente
José de Assis Ferraz Neto – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, Jose de Assis Ferraz Neto, Laura Baptista Borges(substituto[a] integral),
Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos discutidos no presente processo administrativo
fiscal, peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo do Auto de Infração, de fls. 02/09, por meio do
qual é feita a exigência de R$2.753.256,69, relativa à multa de que trata o
art. 33, da Lei no 11.488/2007, por cessão de nome para realização de
operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento
dos reais beneficiários.
Fl. 13220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
3
O sujeito passivo é a empresa QSM DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
(CNPJ n. 08.060.852/0001-86). Cumpre resumir o relatório de fiscalização
de fls. 10/185.
1. DA INTRODUÇÃO
ST IMPORTAÇÕES formalmente se apresenta como importadora por conta
própria sob ordens de terceiros, quais sejam, DESTRO BRASIL e QSM. A
modalidade utilizada formalmente é a da importação por encomenda.
Ocorre, no entanto, que a pessoa jurídica nomeada por ST IMPORTAÇÕES
na DI na qualidade de encomendante, não ocupa faticamente esta posição
na operação, ou seja, o desígnio de importar não se originava de DESTRO
BRASIL ou de QSM. Os encomendantes das mercadorias importadas por ST
IMPORTAÇÕES são: LOJAS AMERICANAS e B2W (atualmente denominada
AMERICANAS.COM).
Assim sendo, estas últimas deveriam necessariamente figurar no campo
próprio da DI, e é justamente esta inserção de informação que não
corresponde à verdade é que propiciou a ocultação danosa tentando
impedir a correta identificação dos reais adquirentes.
O esquema de interposição fraudulenta ora descrito foi concatenado por
dois grupos econômicos: grupo LASA e grupo DESTRO.
LOJAS AMERICANAS, B2W, ST IMPORTAÇÕES e QSM, pertencentes ao
grupo LASA, são empresas que possuem estreitas ligações, tanto entre seus
dirigentes como entre seus quadros de acionistas. Este grupo é o operador
e maior beneficiário do esquema de interposição montado, sendo
composto de várias empresas, a maioria voltada para o varejo de
eletroeletrônicos e de produtos de utilidade doméstica no mercado
nacional.
O denominado grupo DESTRO opera no mercado formal como um grupo
atacadista; fornecedor principalmente de gêneros alimentícios e produtos
de higiene e limpeza, mas também atuando, em menor grau, no segmento
de eletroeletrônicos e de utilidades para o lar. No período fiscalizado, a
DESTRO BRASIL representa este grupo, e diferentemente de QSM, não atua
de forma praticamente exclusivamente para o grupo LASA.
Com uma análise macro dos registros contábeis, da movimentação
financeira do grupo, e, sobretudo, do encadeamento artificialmente
montado, mediante passagem via DESTRO/QSM, foi possível verificar um
complexo mecanismo arquitetado nestas operações com o objetivo de
ocultar seus reais adquirentes (LOJAS AMERICANAS e B2W) conforme será
Fl. 13221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
4
detalhado no presente Relatório. Interessante ressaltar que conforme
comprovado em tópico (4.1.3. ST IMPORTAÇÕES - ANÁLISE MACRO) , no rol
das mercadorias importadas por ST por encomenda de DESTRO ,
constatou-se que a TOTALIDADE (100%) das mercadorias foram
encaminhadas para LOJAS AMERICANAS e B2W.
Esta metodologia conforme acima descrita está devidamente comprovada
nas três planilhas, PLANILHAS ENCADEAMENTO de OPERAÇÕES (E1,E2 e
E3), permitindo assim uma visão ampla de sua forma de atuação desde a
importação por ST até alcançar os reais adquirentes (LOJAS AMERICANAS e
B2W): - Planilha E1 -com Encadeamento_ST-_DestroBrasil-LASA (DW x
STSaída_DestroBrasil x Destro BrasilSaída_L. Americanas); - Planilha E2 -
com Encadeamento ST - DestroBrasil-B2W (DW x ST Saída_Destro Brasil x
Destro BrasilSaída_B2W) e - Planilha E3 -com Encadeamento ST-QSM-
L.Americanas (DW x ST-Saída_QSM x QSM -Saída_L.Americanas).
A partir destas constatações, foi formalizado o presente auto de infração
com a finalidade de aplicação da seguinte penalidade:
Multa de R$ 2.753.256,69 (dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil ,
duzentos e cinquenta e seis e sessenta e nove centavos), correspondente
ao montante de 10% (dez por cento) do valor da operação, aplicada na
pessoa jurídica (QSM) que cedeu seu nome para a realização de negócios
de comércio exterior em que se acobertou o real interveniente ou
beneficiário (LOJAS AMERICANAS) , não podendo ser inferior a R$5.000,00
por operação, nos termos do art. 33 da Lei n.o 11.488/2007 e conforme
espelhado em planilha de apoio ao Auto de Infração e-Safira (Planilha 3) ,
alcançada segundo a sistemática descrita a seguir: Em Planilha 1,
encontram-se relacionadas todas as Declarações de Importação registradas
pela fiscalizada (ST) no período da presente fiscalização (janeiro a
dezembro de 2017), indicando data de registro, data de desembaraço,
adquirente ou encomendante declarados, e respectivo valor aduaneiro.
A partir da Planilha 1, produziu-se a Planilha 2, na qual foram relacionadas
somente as Declarações de Importação registradas pela fiscalizada
apresentando como indicação de adquirente ou encomendante as
empresas DESTRO BRASIL ou QSM. Sua base de cálculo é informada em
coluna denominada -Valor do Produto na DI.
Baseada em Planilha 2, cuja base de cálculo fora extraída de coluna AF
(Valor do Produto na DI) foi elaborada para subsidiar informações
necessárias para lavratura de auto de infração em sistema e-Safira na
empresa QSM , a Planilha 3 , que a partir de depuração daquela , teve seu
Fl. 13222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
5
escopo limitado , de forma a alcançar apenas as mercadorias cujo
encadeamento de operações partisse de ST , passando por QSM (conforme
exposto em planilha E3) e apontasse LOJAS AMERICANAS como seu
destinatário final . Ao final, a multa prevista no artigo 33 da Lei no
11.488/2007 foi aplicada sobre o valor aduaneiro de cada DI listada em
Planilha 3, sendo que os cálculos foram efetuados pelo sistema e-Safira,
observado o valor mínimo de R$5.000,00 por DI. Interessante ressaltar que
conforme comprovado em tópico (4.1.3. ST IMPORTAÇÕES -ANÁLISE
MACRO) , no rol das mercadorias importadas por ST por encomenda de
QSM, constatou-se que quase a totalidade (96,22%) das mercadorias foram
encaminhadas para LOJAS AMERICANAS. Cabe informar que a empresa
B2W não participou deste encadeamento de operações.
Importante consignar que esta auditoria vem se desenvolvendo ao longo
dos últimos anos através de várias etapas.
Por último resta claro que a auditoria em curso, segue sendo ratificada
pelas Unidades Julgadoras, pois segundo acompanhamento das ações
fiscais anteriores conforme elencadas acima e referentes a períodos
anteriores (junho de 2011 a dezembro de 2016) contam com seus
trabalhos conclusos, tendo sido os respectivos lançamentos objeto de
contestação pelos contribuintes. Ressaltase que foram lavrados um total
de 25 Autos de Infração em valores que somam cerca de R$ 1,5 Bilhão.
1.1. DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS
Conforme citado acima, a condução da presente ação fiscal exigiu analisar,
em conjunto, as seguintes pessoas jurídicas, uma vez que as suas
operações concatenavam-se:
ST IMPORTAÇÕES Ltda. (ST), CNPJ 02.867.220/0001-42
DESTRO
BRASIL
Distribuição
Ltda.
(DESTRO
BRASIL),
CNPJ
13.495.487/0001-72
QSM Distribuidora e Logística Ltda. (QSM), CNPJ 08.060.852/0001-86
LOJAS AMERICANAS S/A , CNPJ 33.014.556/0001-96
B2W Companhia Digital (B2W), CNPJ 00.776.574/0006-60 (CNPJ-matriz)
1.1.2. DO IMPORTADOR OSTENSIVO
ST IMPORTAÇÕES LTDA opera quase que exclusivamente para o esquema
ora em análise. Apenas 2,10% das Declarações de Importação registradas
no ano de 2017 pela ST IMPORTAÇÕES, correspondente a 1,97% dos
valores CIF movimentados, não guardam relação direta com o esquema.
Fl. 13223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
6
1.1.3. DOS DECLARADOS ENCOMENDANTES
Em se analisando a logística adotada por ST, constata-se que até julho de
2012 as mercadorias apontavam nas respectivas DI`s como destino:
COMERCIAL DESTRO Ltda. A partir de julho de 2012 passam a apontar
DESTRO BRASIL, sendo que a partir de julho de 2014, apontam em
conjunto para DESTRO BRASIL e QSM DISTRIBUIDORA E LOGISTICA.
Ressalta-se que no ano de 2017, escopo do presente Relatório, 96,17% das
importações de ST indicavam como adquirente/encomendante as
empresas QSM e DESTRO BRASIL.
1.1.4. DOS REAIS ADQUIRENTES
No decorrer deste Relatório, restará comprovado que os reais adquirentes
das referidas mercadorias foram: LOJAS AMERICANAS S/A, destinatária
final de mercadorias importadas por ST sob encomenda de DESTRO e QSM
, cujo montante corresponde em valor aduaneiro a R$158.327.053,88; e
B2W, destinatária final de mercadorias importadas por ST sob encomenda
de DESTRO , cujo montante corresponde em valor aduaneiro a
R$160.578,40.
Cabe ressaltar que enquanto DESTRO BRASIL atua conjuntamente com
outras empresas parceiras, QSM DISTRIBUIDORA praticamente só atua
para o grupo LASA, constituindo assim de fato o seu único negócio. DESTRO
BRASIL e QSM prestavam-se à blindagem de LOJAS AMERICANAS e B2W,
tendo cedido seus nomes para o acobertamento de operações dirigidas
pelo Grupo LASA, composto por LOJAS AMERICANAS e B2W.
2. DA ORIGEM DA AÇÃO FISCAL
Conforme narrado em caudaloso histórico das operações de ST, a
Fiscalização Aduaneira vem formalizando autuações, desde o ano de 2016
(fiscalizando AC 2011/2012), observa-se a reiteração dos seguintes
procedimentos:
a) Toda a mercadoria nacionalizada por ST IMPORTAÇÕES , em uma
Declaração de Importação tem sido, destinada, a um único real adquirente:
LOJAS AMERICANAS ou B2W.Mesmo com o fracionamento das
mercadorias nacionalizadas por uma única Declaração de Importação em
várias NF-e de Saída distintas, emitidas em nome de empresas
intermediárias, no caso QSM DISTRIBUIDORA e DESTRO BRASIL, não se
observou destinação de parte das mercadorias nacionalizadas em uma
mesma Declaração de Importação a reais adquirentes distintos; somente a
filiais distintas de um mesmo real adquirente.
Fl. 13224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
7
b) Um curto intervalo de tempo médio a separar a data da emissão da NF-e
de Entrada das mercadorias nacionalizadas na ST IMPORTAÇÕES LTDA da
data de emissão da NF-e de Saída das mesmas para QSM DISTRIBUIDORA e
DESTRO BRASIL e destas para B2W e LOJAS AMERICANAS conforme
espelhado nas respectivas Planilhas de Encadeamento E1,E2 e E3.
c) ST operava quase que exclusivamente para importar mercadorias que,
ao final, eram destinadas unicamente à LOJAS AMERICANAS e B2W.
3. DAS INTIMAÇÕES e INSTRUÇÃO DOCUMENTAL
Considerando a necessária análise conjunta das empresas envolvidas nas
operações de importação, ST, DESTRO BRASIL, QSM, LOJAS AMERICANAS e
B2W, a fim de organizar a vasta instrução documental desta fiscalização,
foi necessário formalizar os seguintes Dossiês de Atendimento, os quais
seguem vinculados ao presente processo devidamente organizados por
empresa.
4. DOS FATOS APURADOS
Diante do volume de dados a serem abordados, o relatório fiscal dividiu a
narrativa nos seguintes tópicos: 4.1. As características das empresas do
grupo e suas inter-relações; 4.2. Legislação; 4.3. As operações e 4.4. Do
Grupo Econômico, Transparência e da mudança de Paradigma.
4.1. DAS CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS DO GRUPO E SUAS
INTERRELAÇÕES
4.1.1. Grupo LASA
O Grupo LASA é o operador e maior beneficiário do esquema de
interposição montado, sendo composto por várias empresas, a maioria
voltada para o varejo de eletroeletrônicos e de produtos de utilidade
doméstica no mercado nacional. Dentre as empresas do grupo LASA
destacamse, na abordagem do presente trabalho: LOJAS AMERICANAS ,
B2W, ST IMPORTAÇÕES e QSM DISTRIBUIDORA. Essas empresas possuem
estreitas ligações, tanto entre seus dirigentes como entre seus quadros de
acionistas, demonstrando centralização gerencial, além disso, vários
administradores, também constam da Relação de Sócios/Dirigentes de
Lojas Americanas e/ou B2W Companhia Digital, como seus executivos ou
ex-executivos. Conforme consta do cadastro de ST IMPORTAÇÕES, seu
sócio majoritário é a empresa B2W COMPANHIA DIGITAL (99,99%),
enquanto LOJAS AMERICANAS é seu sócio minoritário (0,01%). Como
publicado no DOERJ do dia 16/05/2016, o sócio controlador da B2W
COMPANHIA DIGITAL é LOJAS AMERICANAS S/A, detentor de 61,42% de
Fl. 13225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
8
seu capital. Sendo assim, podemos considerar, grosso modo, que LOJAS
AMERICANAS seria a controladora de fato da ST IMPORTAÇÕES LTDA. O
grupo LASA controla, além da rede de varejo das LOJAS AMERICANAS, uma
gama de empresas com atuação no comércio eletrônico como o
SUBMARINO e o SHOPTIME. Algumas dessas empresas, no entanto, não
possuem CNPJ próprio, tratando-se de meras marcas comerciais atuando
em nome de B2W.
4.1.2. Grupo DESTRO
O denominado Grupo DESTRO é composto por duas empresas
operacionais: DESTRO BRASIL e Comercial DESTRO. Juntas elas são
responsáveis por uma rede de distribuição no atacado que fornece
principalmente gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza, mas
também atua, em menor grau, no segmento de eletroeletrônicos e de
utilidades para o lar. Além dessas empresas, o grupo possui uma holding
que concentra o capital empregado, qual seja: a DESTRO PARTICIPAÇÕES
S.A. Nesse caso vários sócios e administradores atuam ou atuaram em
cargos relevantes em duas ou mais empresas, vínculos que demonstram a
existência de um grupo econômico unificado. partir do apurado em
fiscalizações anteriores, constatou-se que a empresa Comercial DESTRO
apresentou
consecutivos
e
expressivos
prejuízos
fiscais,
sendo
francamente decrescente o seu faturamento e sua movimentação
financeira. Esses dados apontam que a empresa foi sendo gradualmente
substituída pela DESTRO BRASIL, constituída em 2011, nas operações do
grupo em análise.
Resumindo a atuação do grupo DESTRO no esquema de interposição
apurado:
-COMERCIAL DESTRO LTDA., CNPJ 76.062.488/0007-39: Até julho de 2012,
filial desta empresa atuou no esquema ora descrito como interposta
pessoa, figurando como Adquirente nas Declarações de Importação que
foram objeto de auto de infração constante do processo
10074.720201/2016-92.
-DESTRO BRASIL DISTRIBUIÇÃO LTDA., CNPJ 13.495.487/0001-72: Passou a
atuar no esquema ora descrito como interposta pessoa a partir de abril de
2012, figurando como Adquirente em Declarações de Importação.
Entre 2015 e 2017, o Grupo DESTRO e o Grupo LASA realizaram operações
de compra e venda de produtos importados no montante de 2,3 bilhões de
reais. Analisando as vendas de ST IMPORTAÇÕES, no mesmo período (2010
a 2014), constatamos que, no ano de 2012, Comercial DESTRO deixou de
Fl. 13226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
9
ser a destinatária das mercadorias, a qual foi substituída por DESTRO
BRASIL. As vendas para tais empresas totalizaram cerca de 1,6 bilhão de
reais. Da mesma forma, verificando as vendas de Comercial DESTRO e
DESTRO BRASIL, entre 2010 e 2014, constatamos a coincidência de seus
principais clientes: B2W Companhia Digital e Lojas Americanas S.A., ambas
sediadas no Rio de Janeiro/RJ. Entre 2010 e 2014, tais operações
totalizaram quase 2 bilhões de reais.
Em 2015, QSM já surge como declarada adquirente nas operações de ST
IMPORTAÇÕES (Planilha A2), e, em 2016, ST importava maciçamente para
DESTRO e QSM, conforme apuração extraída do DW.
4.1.3. ST IMPORTAÇÕES -ANÁLISE MACRO
Por meio de pesquisas realizadas no sistema DW, verificamos que as
aquisições de mercadorias no mercado externo efetuadas por ST
Importações entre os anos de 2015 a 2017 (3 anos) totalizaram cerca de R$
729 milhões, destas, cerca de R$ 711 milhões, ou 97,50% indicavam como
adquirentes/encomendantes declarados as empresas QSM e DESTRO
BRASIL.
Em se analisando o ano de 2017, de forma específica, observa-se que
foram transacionadas 1.096 Declarações de Importação, alcançando o
volume CIF Real de R$176.165.010,00, sendo que o equivalente a 96,19%
indicavam as empresas QSM e DESTRO BRASIL como
adquirentes/encomendantes declarados.
AS EMPRESAS QSM e DESTRO BRASIL RESPONDEM POR CERCA DE 98 %
DAS VENDAS DE ST. Interessante se pontuar que apesar da elevada
dependência que ST tinha das empresas QSM e DESTRO BRASIL, não foram
apresentados CONTRATOS DE EXCLUSIVIDADE celebrados com estas duas
empresas. As referidas operações seguiam uma clara ótica de
encadeamento ( vide planilhas E1,E2 e E3) conforme síntese abaixo:
- Das mercadorias importadas por ST por encomenda de DESTRO BRASIL,
constatou-se
que
a
totalidade
(100%)
das
mercadorias
foram
encaminhadas para LOJAS AMERICANAS e B2W; e
- Das mercadorias importadas por ST por encomenda de QSM, constatou-
se que quase a totalidade (96,22%) das mercadorias foram encaminhadas
para LOJAS AMERICANAS. Cabe informar que B2W não participou deste
encadeamento de operações.
Em se analisando sob a ótica contábil, ratifica-se o papel absolutamente
relevante desempenhado pelas empresas DESTRO e QSM. Ao se acessar
Fl. 13227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
10
em ambiente Contagil o Balancete da ST no ano de 2017 (rubrica Clientes
Nacionais), à primeira vista, tudo parece concatenar-se com as informações
de “reais adquirentes” fornecidas em suas Declarações de Importação,
apontando DESTRO BRASIL e QSM como seus principais destinatários.
Ao se analisar, desta feita, sob a ótica das NF da saída emitidas por ST em
2017, nos deparamos com a situação em que o segundo lugar em saídas
não é um cliente e sim um fornecedor (ORSILOG).
Ao se analisar, desta feita , sob a ótica das NF da saída emitidas por ST em
2017, nos deparamos com a situação onde o segundo lugar em saídas não
é um cliente e sim um fornecedor (ORSILOG).
Cabe iniciar a referida análise, a partir da ótica interna da empresa exposta
em trabalho acadêmico de conclusão de estágio do curso de Administração
no ano de 2009, na Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, de autoria de
Everaldo José Felix, o qual, à época, era estagiário de ST IMPORTAÇÕES,
conforme Livro de Registro de Empregados juntado aos autos do PAF
10074.720201/2016-929 (PAF 1). Trata-se de um artigo chamado
"Avaliação dos Serviços Desenvolvidos com a Implantação do Programa
Import Sys Soluções para Comex - Estudo de Caso na Empresa ST
IMPORTAÇÕES Ltda", localizado em site aberto da UNIVALI.
Nas páginas 5, 45 e 46 do “Estudo de Caso” encontramos indicação de que
a diretoria da empresa ST IMPORTAÇÕES– seu centro de decisões - não se
encontra sediada em São José-SC (sede da empresa), mas sim na cidade do
Rio de Janeiro.
Ocorre que nem a ST IMPORTAÇÕES, nem o Grupo DESTRO e nem QSM
Distribuidora possuem filiais registradas no Rio de Janeiro, e ainda, de
acordo com o Estudo, temos que a diretoria da ST está sediada no Rio de
Janeiro, e, de acordo com os registros do CNPJ, consta que a ST
IMPORTAÇÕES compartilha com as empresas LOJAS AMERICANAS e B2W
todos os seus diretores. Há portanto uma convergências de fatores
indicando que as decisões sejam tomadas nas dependências das LOJAS
AMERICANAS / B2W, cujas sedes dividem o mesmo endereço nesta cidade:
Rua Sacadura Cabral, n° 102 - Gamboa, Rio de Janeiro – RJ.
De acordo com o artigo citado, os serviços de logística internacional e
nacional são realizados no local onde fica a sede de ST IMPORTAÇÕES: na
rua Principal , S/N, Lote 09, Centro Empresarial Sertão do Maruim, em
Sertão do Maruim, São José/SC, CEP 88.122-001 – CEP que coincide com a
declarada rua Walter José Correia naquela cidade, local onde situa-se um
grande centro empresarial. Esta informação é compatível com a resposta
Fl. 13228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
11
ao Termo de Início da presente ação fiscal, segundo a qual o imóvel é
objeto do Contrato de Locação firmado, em 2014, com o locador ORSILOG
SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA, CNPJ 95.863.056/0001-86. Ainda de
acordo com o Estudo, o setor de importação desta empresa situa-se na Rua
José Gonzaga R. de Lima, 65, Kobrasol, SC. Logo se percebe que este é o
endereço do próprio locador, ORSILOG, conforme consta no citado
contrato de locação. Em resposta ao Termo de Início, a empresa ST
IMPORTAÇÕES, para fins de comprovação do domicílio tributário, foram
apresentados a guia do IPTU recolhido em 2017 e faturas de água/esgoto
2017/2018, onde curiosamente consta a identificação do proprietário
ORSITEC LOGISTICA e GESTÃO no campo destinado ao usuário. Então,
observamos que, apesar de ter sido locado o imóvel de ORSILOG
SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA., o sacado, para fins de IPTU, é ORSITEC
ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL S/S LTDA, CNPJ 74.116.534/0001-
14, pessoa jurídica que também está situada no mesmo endereço, o Centro
Empresarial Sertão do Maruim.
Constatamos que apesar de ORSILOG constar em contrato como locador, o
imóvel ocupado por ST pertence de fato a empresa ORSITEC. Conforme
histórico do CNPJ 95.863.056/0001- 86, de ORSILOG SOLUÇÕES EM
LOGÍSTICA LTDA, em 2007 ela situava-se na rua José Gonzaga Regina Lima,
no 65, fundos, bairro Kobrasol, na cidade de São José/SC, local onde,
segundo o trabalho acadêmico, localizava-se o setor de importação de ST.
Interessante observar que o endereço ocupado por ORSILOG a partir de
março de 2008, correspondia, em 2007, ao endereço de ST IMPORTAÇÕES,
conforme se verifica no contrato de locação: rua Francisco José Ferreira,
101, galpão 8, Forquilhinhas, CEP 88106-537, São José/SC.
Seu sócio-administrador, JOSÉ CARLOS DA SILVA, CPF 416.607.499-72,
também tem participação societária em ORSITEC ASSESSORIA CONTÁBIL E
EMPRESARIAL , CNPJ 74.116.534/0001- 14 . Nesta última, verificamos que
dentre seus sócios figura SARA MÁRCIA LAZARI, CPF 374.213.280- 68,
contadora de ST e QSM .
No mesmo endereço de ORSILOG, em 2008 (Rua .José Gonzaga Regina
Lima, no 65, Kobrasol, São José/SC) funcionava também FENÍCIA
ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA., CNPJ 04.185.068/0001-43,
que ali permaneceu até abril de 2012, quando as duas empresas alteraram
seu endereço para Rua Koesa, no 298, sala 1004, Kobrasol, São José/SC,
endereço compartilhado até a presente data.
Fl. 13229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
12
Importante destaca que as empresas ORSILOG e ORSITEC estiveram
envolvidas em apuração de interposição fraudulenta em 1999/2000;
ORSITEC, em sua página virtual, apresenta FENÍCIA e ORSILOG como seus
clientes. Além disso, importante observar que a sócia majoritária da
empresa FENÍCIA (60%), qual seja, CLEUZA LÚCIA DA CUNHA, CPF
000.063.389-50, é cônjuge de JOSÉ CARLOS DA SILVA.
Cabe rememorar o histórico das prestações de serviços envolvendo ST
IMPORTAÇÕES, ORSILOG, ORSITEC E FENÍCIA, o qual se encontra nos autos
do PAF 10074.720201/2016-92 (PAF 1).
Durante aquela 1a etapa da Fiscalização, foram apresentadas contas de
energia elétrica e telefone em nome de ORSILOG e guias de IPTU em nome
de ORSITEC, do ano de 2015 . Tal como em 2017, o IPTU do imóvel locado,
desde 2007, a ST por ORSILOG era emitido em nome de ORSITEC.
Também naquela 1a etapa da Fiscalização foi apresentado contrato de
prestação de serviço firmado em 2000 entre as empresas ST IMPORTAÇÕES
e ORSITEC ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL S/S, posteriormente
substituída, em 2004, por ORSITEC LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA, e, em
2007, pela empresa ORSILOG SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA, sediada na
rua José Gonzaga Regina Lima, 65, Kobrasol, São José/SC .
De acordo com aquele contrato, ORSITEC e posteriormente ORSILOG
obrigavam-se a prestar a ST IMPORTAÇÕES os seguintes serviços, entre
outros: a) Assessoria contábil, incluindo escrita contábil, fiscal e registros
trabalhistas; b) Administração do “contas a pagar e a receber”, do
almoxarifado e de outras instalações de ST IMPORTAÇÕES, bem como dos
bens de sua propriedade; c) Controle da movimentação dos produtos
importados e/ou comprados por ST IMPORTAÇÕES; d) Desembaraço
aduaneiro das mercadorias importadas por ST IMPORTAÇÕES, desde a
preparação da Declaração de Importação (DI), incluindo a classificação dos
itens e os registros necessários para iniciar o processo de importação junto
ao SISCOMEX, pagamento dos impostos, taxas e fretes, representação
junto à Receita Federal até a efetiva liberação da importação; e) Elaborar a
folha de pagamento e controlar os pagamentos aos funcionários da ST
IMPORTAÇÕES; f) Realizar a movimentação e o controle dos materiais e
equipamentos importados pela ST IMPORTAÇÕES desde a liberação na
Inspetoria da Receita Federal até o despacho dessas mercadorias para os
clientes da ST IMPORTAÇÕES, incluindo carregamentos, descarregamentos,
recebimento, conferência, armazenagem, embalagem, controle do estoque
com inventários rotativos, emissão de notas fiscais e despacho rodoviário
ou aéreo.
Fl. 13230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
13
Considerando que LASA e B2W poderiam contratar, diretamente, essa
prestação de serviços com ORSILOG e ORSITEC, este evento surge como
mais um indício de que o Grupo LASA utiliza ST e seus fornecedores como
camadas de interposição: NÃO FAZ SENTIDO INCREMENTAR CUSTOS
OPERACIONAIS, COM REDUNDÂNCIA DE ATIVIDADES, SE O QUE SE ALMEJA
É O MAIOR LUCRO.
Tendo ST terceirizado sua própria atividade-fim – a importação – vejamos
como se comunicava. Ainda rememorando a 1a etapa da Fiscalização,
período de 2012 (PAF 10074.720201/2016-92 - PAF 1), ST IMPORTAÇÕES
foi demandada a apresentar troca de correspondências ou e-mails, a fim de
demonstrar como se relacionava com clientes e fornecedores. Conforme
documentos juntados em PAF 1, verificou-se o seguinte: a) Em quase todos
os e-mails trocados, aparecem como remetente, destinatário ou ciente por
cópia, caixas de correio com o provedor “feniciacomex”, indicando que, de
fato, a empresa FENÍCIA (com razão social, até 2016, FENÍCIA DESPACHO
ADUANEIRO) cuidava das operações de importação e desembaraço das
mercadorias da ST Importação. Na amostragem trazida, nenhum dos
emails mencionou a empresa ORSILOG; b) A maioria dos funcionários que
se identificavam nos e-mails como representantes ou funcionários de ST
IMPORTAÇÕES possuíam caixas de e-mails vinculados a FENÍCIA,
demonstrando que earm, de fato, funcionários desta empresa; c) Os e-
mails não fazem referências a nenhum dos encomendantes (DESTRO e
QSM). Por outro lado, foram encontrados menções ao cliente SHOPTIME
(originariamente juntados em páginas 275 a 279 do arquivo intitulado
ANEXO 22 que atualmente encontra-se inserido com a referida
nomenclatura no escopo do processo em curso em documento
denominado PAF 5), demonstrando que os funcionários da ST
IMPORTAÇÕES sabiam para quem eram destinadas as mercadorias e quem
eram seus verdadeiros clientes; d) Um dos e-mails tem cópia da mensagem
enviada para “Maira Vieira França de Castro”: , (página 387 situada no
referido ANEXO 22), caixa que segue recebendo e-mails pelos dias
seguintes.
Demonstra-se, então, que, pelo menos, duas pessoas ligadas a B2W
acompanhavam os trâmites comerciais entre FENÍCIA (operando por ST) e
os fornecedores estrangeiros. Ou seja, ST não se comunicava com os
estrangeiros, mas FENÍCIA, e B2W, a quem interessa a importação, visando
seu canal digital SHOPTIME.
Em se auditando a contabilidade da ST IMPORTAÇÕES e de forma mais
específica o Livro Razão com Contrapartidas , em ambiente Contagil ,
Fl. 13231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
14
constatou-se conforme prints exemplificativos abaixo que: - a conta
registrada sob o código 2.1.03.01.2476 e descrita como 'Salários a Pagar', é
SEMPRE suprida pela rubrica 1.1.02.13.19041 'Fenícia Banco Bradesco' e
não diretamente por meio de alguma das contas relacionadas aos
depósitos bancários de ST (LIVRO RAZÃO EXCEL). - a conta 'Fenícia Banco
Bradesco' , por sua vez é suprida com recursos da conta 1.01.01.02.04
'Banco Itaú SA C/C 13643- 0', que se destaca por se a maior provedora de
recursos para as demais contas. Uma vez localizada a conta 'Fenícia Banco
Bradesco', (1.01.02.06.02) , estratégica para a ST (pertencente ao grupo
outros valores a receber) em observando a sua movimentação diária
constatamos que não somente ela é usada para pagamentos de salários,
como também para pagamentos a diversos fornecedores (vide RAZÃO
COM CONTRAPARTIDAS), de forma que o fluxo contábil débito/crédito
alcança o montante de quase 90 milhões de reais em cada via no ano de
2017.
DA RELAÇÃO ENTRE ST IMPORTAÇÕES e ORSILOG SOLUÇÕES EM
LOGÍSTICA LTDA.
Constata-se que ST não somente importa produtos com destino final para
LOJAS AMERICANAS e B2W, como também importa as partes e peças para
assistência técnica desses produtos, destacando-se aqueles da marca FUN
KITCHEN, sobre a qual se discorre abaixo. E esse total de partes e peças
importados que seguem com destino a ORSILOG, para assistência técnica,
fez desta prestadora de serviços o segundo destino das saídas de ST
IMPORTAÇÕES, em 2017, considerando o valor dos produtos remetidos.
Isto é incompatível com o fato de que ORSILOG não surge em nenhuma
Declaração de Importação de ST como 'encomendante'. Por outro lado,
aquelas raras DIs de 'consumo próprio' de ST não são contemporâneas
dessas remessas e ainda , seu valor é incompatível com os valores
atribuídos aos produtos que seguiram para ORSILOG. Ou seja, dentre as DIs
que declararam DESTRO e QSM como 'adquirentes', algumas tiveram seus
produtos destinados a assistência técnica a ser prestada por ORSILOG. Por
outro lado, ao observarmos as DI`s registradas por ST com a informação de
importação própria temos que o volume não é condizente com os repasses
posteriores das mercadorias a ORSILOG. Ressaltando que ORSILOG não
consta em nenhuma operação de comércio exterior de ST como
adquirente/encomendante.
Assim, considerando que: ST somente opera com mercadorias importadas;
as DIs que originaram as entradas das mercadorias importadas declaram
em sua quase totalidade DESTRO BRASIL ou QSM como
Fl. 13232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
15
adquirente/encomendante; parte dessas mercadorias são produtos que
seguem, dias depois, para ORSILOG (contratado por ST); em 2017 não
constam registros de DI com ORSILOG como encomendante/adquirente;
em 2017 ST registrou apenas R$ 3.464.026 em DI com a informação de
importação própria; em 2017 R$180.127.413,81 foram remetidos
temporariamente de ST a ORSILOG, em operações não onerosas; não se
tem conhecimento de qualquer relação ou obrigação contratual entre
DESTRO BRASIL/QSM com a empresa ORSILOG, somente entre ST e
ORSILOG; ORSILOG é locadora de imóvel ocupado por ST ; A sra. Cristiane
Maria do Nascimento trabalhou SIMULTANEAMENTE por mais de dez anos
para ST (gerente de logística) e ORSILOG (sócia) .
Chega-se a duas conclusões: a) Em relação as DIs vinculadas às saídas de ST
para ORSILOG as mercadorias repassadas temporariamente a ORSILOG
derivam de DI registradas com a informação de DESTRO BRASIL ou QSM
como adquirentes/encomendantes ; b) O expressivo aumento das notas de
saídas temporárias para ORSILOG teria a finalidade de dilatar o prazo de
repasse das mercadorias para QSM e DESTRO BRASIL, e, posteriormente ao
real adquirente delas, LASA/B2W, de modo a dificultar o encadeamento
das operações e, consequentemente, o controle e acompanhamento da
fiscalização
aduaneira.
Fato
este
devidamente
comprovado
no
rastreamento do lote (de PANELA DE ARROZ ELETRICA) acima descrito em
detalhes.
Aparentemente ST não somente importa produtos e os repassa em seguida
aos adquirentes declarados QSM e DESTRO BRASIL para alcançarem seu
destino final: LASA/B2W, como também há indícios de que ST parece
importar mercadorias, as remete temporariamente a um depósito
(ORSILOG), em operações não onerosas, para que as mercadorias retornem
a ST e sigam, posteriormente, o fluxo usual até seus reais adquirentes
LASA/B2W.
Além disso, não é compatível com uma verdadeira relação comercial entre
fornecedor e cliente desviar parte considerável do pedido do
encomendante para terceiros; na verdade, ao enviar para ORSILOG
componentes formalmente destinados a DESTRO ou QSM, ST está apenas
funcionando como braço do Grupo LASA.
As partes e peças nunca foram nem poderiam ter sido encomendadas por
DESTRO ou QSM, que não possuíam qualquer relação com ORSILOG, nem
qualquer obrigação contratual de fornecer partes e peças a quem quer que
seja.
Fl. 13233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
16
Se, de fato, DESTRO BRASIL ou QSM fossem os reais encomendantes das
mercadorias importadas pela autuada, exigiriam receber a integralidade
dos bens importados sob sua encomenda. Mas não consta que tenham
ações judicias interpelando ST.
Em resumo, a ST IMPORTAÇÕES: a) Tem sua diretoria localizada no Rio de
Janeiro e composta pelas mesmas pessoas que administram as empresas
destinatárias finais das mercadorias, quais sejam, LOJAS AMERICANAS e
B2W, detentoras dos direitos das marcas; b) Ao longo dos períodos
fiscalizados, contratou ORSILOG SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA para
executar atividades relacionadas ao desembaraço das mercadorias,
manuseio da carga e envio aos destinatários, bem como efetuar a
contabilidade, ceder seus funcionários, o controle de contas a pagar e a
receber o pagamento dos próprios funcionários da ST IMPORTAÇÕES.
Ressalta-se ainda que ORSILOG já ocupou o mesmo endereço desta e
compartilha seu endereço com a FENICIA desde 2008; c) Possui dezessete
funcionários, aos quais paga salário por meio de uma rubrica chamada
'Fenícia Banco Bradesco', os quais trabalham em imóvel alugado da
empresa que fornece serviços de administração (ORSILOG), cujo sócio é
cônjuge da sócia de FENÍCIA; d) Importou peças e partes para ORSILOG
poder prestar assistência técnica em relação aos produtos de marcas
pertencentes a B2W e LASA, sem que isto fosse informado nas Declarações
de Importação, as quais seguiam como se DESTRO e QSM fossem os
verdadeiros adquirentes; e) Importou produtos de marcas exclusivas de
B2W e LASA, e os remeteu a DESTRO e QSM, amparado em Contratos de
Licença de uso de Marca, que não apresentam razoabilidade e conforme já
comentado mais parecem peças de ficção; f) Não apresentou tratativas
comerciais celebradas com fornecedores no exterior nem com seus
clientes no Brasil, conforme respostas apresentadas ao T.I no80/2021; g)
Ainda, contratou com terceiros (SEVEN e FSG), contrato anterior celebrado
com a SÉRFI aparentemente foi encerrado para o período fiscalizado, que
não podem importar (CNPJ suspenso) serviços de 'agenciamento de
comercial internacional' , com extenso e complexo grupo de atribuições: -
Elaboração e/ou atualização da Ficha de Produto; -Prospecção de novos
fornecedores e produtos no exterior; -Acompanhamento da produção dos
novos produtos prospectados; -Envio de amostras dos produtos à
Contratante;
-Intermediação
das
transações
comerciais;
-
Acompanhamento dos embarques das mercadorias da origem até o
destino final. Cabe ressaltar que ST não apresentou documentos que
comprovassem a prestação dos referidos serviços acima listados. Foram
apresentados tão somente dois contratos de prestação de serviços, que
Fl. 13234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
17
segundo quadro indiciário sintetizado abaixo , em tese , não foram
prestados. Em resumo temos: - Uma empresa constituída por ex-sócios de
BENUTRIX (SEVEN) ; - Outra , FSG conta com único sócio citado reside no
exterior estando à frente de empreendimento localizado nos Estados
Unidos no estado da Florida. Ressalta-se que a empresa não apresentou
movimentação financeira e que seu endereço declarado não é compatível
com atividade desempenhada; - Por último, SEVEN apresentou
movimentação financeira e endereço declarado incompatíveis com
atividade desempenhada.
É como se LOJAS AMERICANAS e B2W, em vez de contratarem a
importação de suas mercadorias diretamente de uma trading, tivessem
montado uma pessoa jurídica (ST IMPORTAÇÕES) com o único objetivo de
que fosse esta empresa a contratar a trading, e não elas.
Tais constatações corroboram a afirmativa de que LOJAS AMERICANAS e
B2W previamente às importações são os destinatários finais das
mercadorias e são as pessoas jurídicas que comandam todas as decisões de
ST IMPORTAÇÕES, principalmente as “decisões de compra, quantidade e
quando será efetuada a importação”, nos termos expostos em trabalho
acadêmico já descrito neste relatório e a partir desta fiscalização em curso
que detectou uma mudança de paradigma a partir de 06/2020 (tópico 4.4)
, quando DESTRO e QSM passam a não mais constar como encomendantes
nas DI`s importadas por ST, posição que passa a ser ocupada pelos reais
adquirentes LOJAS AMERICANAS e B2W que finalmente assumem
formalmente a condição de encomentantes.
Esta estrutura demonstra claramente que ST IMPORTAÇÕES importava as
mercadorias demandadas por seus controladores, destinatários finais dos
bens, e, ao longo deste Auto, demonstraremos que, além de funcionar
como um “braço de execução” das importações do Grupo LASA, a autuada
foi utilizada para ocultar a participação das empresas LOJAS AMERICANAS
e B2W nas operações de importação.
4.1.4. DESTRO BRASIL DISTRIBUIÇÃO
Em 2017, DESTRO BRASIL consta como encomendante declarado de 771
DIs de ST, correspondendo a 70,35% das declarações de importação
registradas. Conforme mencionado anteriormente, DESTRO BRASIL é o
primeiro cliente de ST, movimentando, sozinha, 78% de suas vendas! Das
mercadorias importadas por ST por encomenda de DESTRO BRASIL,
constatou-se
que
a
totalidade
(100%)
das
mercadorias
foram
encaminhadas para LOJAS AMERICANAS e B2W.
Fl. 13235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
18
Esta metodologia bem explanada acima foi extrapolada para todo o escopo
desta fiscalização envolvendo as empresas citadas neste tópico, cujo
resultado encontra-se consolidado nas duas planilhas abaixo citadas,
anexadas ao presente processo sob a forma de arquivo não-paginável sob a
denominação PLANILHAS ENCADEAMENTO de OPERAÇÕES permitindo
assim uma visão ampla de sua forma de atuação.
4.1.5. QSM DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA
A empresa QSM não possui filiais e, seu quadro societário é idêntico ao da
ST, ou seja, composto por B2W Companhia Digital, CNPJ 00.776.574/0001-
56 e por Lojas Americanas S.A., CNPJ 33.014.556/0001-96, na razão de
99,99% e 0,01% respectivamente.
Elaborada com informações constantes no sistema RADAR, a tabela
demonstra não só que se deve considerar a empresa QSM como integrante
do denominado Grupo LASA, como também demonstra a profunda inter-
relação existente entre as empresas do referido Grupo: LASA, B2W, ST e
QSM.
Em verdade, a própria LOJAS AMERICANAS confirma a composição do
grupo e atuação no comércio exterior ocorrendo por seu interesse, visando
resultados econômicos mais satisfatórios, conforme resposta ao Termo de
Início de Procedimento Fiscal presente no Dossiê 13031.556557/2020- 37
onde LOJAS AMERICANAS confirma a composição do grupo, informando
que QSM foi criada devido a meta do grupo de aumentar sua participação
no mercado atacadista, por meio de empresa destinada à distribuição, em
atividade lucrativa, independente e focada no mercado de fornecimento
de mercadorias a estabelecimentos varejistas. “Sendo assim, a criação da
QSM e exploração do correspondente mercado atacadista consiste em
estratégia e prática inteligentes que favorecem os resultados do grupo
como um todo, com melhor retorno aos seus acionistas”.
Conforme contrato de locação apresentado pela QSM na qualidade de
locatária (Dossiê 13031.556554/2020-010 onde celebrou com a pessoa
jurídica CAPITAL REALTY INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA LTDA, CNPJ
03.015.145/0001-54, na qualidade de locadora, a locação de espaço
comercial (cerca de 9500m2) no Condomínio Mega Centro Logístico Itajaí,
na Rodovia Jorge Lacerda, no 1010, Bairro Espinheiros, o qual consta seria
ocupado a partir de 25/11/2013
Embora QSM tenha sido constituída em 13/06/2006, a integralização de
seu capital, no valor de R$5.000.000,00, só ocorreu em 18/09/2013, mais
de sete anos depois, conforme extrato bancário apresentado por ela
Fl. 13236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
19
Cumpre observar que, com as exceções dos administradores José Timótheo
de Barros e Celso Alves Ferreira Louro – os quais estão em QSM desde
13/06/2006 -, muitos dos demais diretores ingressaram em 11/07/2013,
pouco antes da integralização do capital social. Interessante observar que
sua primeira operação de comércio exterior – atuação como adquirente de
mercadoria importada por terceiros – ocorreu em 08/07/2014 seu contrato
de importação por encomenda firmado com ST de agosto de 2014. Em se
analisando os contratos apresentados pela QSM , constou-se que quem
assina os dois contratos (2014 e 2017) como representante de ST
IMPORTAÇÕES é MÁRCIO CRUZ MEIRELLES. No entanto ocorre que ele
também ocupa cargo de diretor da QSM desde 11/07/2013; face ao
exposto não há como afastar o fato de que as duas empresas têm as
mesmas gerências e, sendo assim, as decisões são concatenadas no âmbito
dos objetivos do Grupo LASA.
A empresa QSM apresenta suas DIPJ relativas aos Exercícios 2008, 2009,
2010, 2013 e 2014 com receita bruta zerada. Por outro lado, dados
extraídos da DIMOF mostram que sua movimentação financeira começou a
partir da integralização do capital, em 2013, partindo, portanto, de 5
milhões de reais para o patamar de mais de 1 bilhão em total de débitos
(consolidado), em 2016 conforme documentação juntada em PAF
no:15444-720116/2019-35 (PAF 4).
Cabe ressaltar, que em relação à DIPJ Ex 2014 ,da empresa QSM foi
constatado outro fato relevante que aponta no sentido da estreita ligação
com a empresa ST: o correio eletrônico indicado pela empresa QSM,
constante da “Ficha 02 – Dados Cadastrais”, apresenta o domínio . Logo,
constata-se que a administração de QSM se confunde com a de ST
IMPORTAÇÕES Ltda, a qual, por sua vez, é feita pelos mesmos
administradores de LOJAS AMERICANAS.
Ainda em se analisando a contabilidade da empresa QSM, Livro Razão com
Contrapartidas , interessante se constatar que esta tendência se
consolidou no ano fiscalizado (2017) objeto deste Relatório, onde LOJAS
AMERICANAS passa a assumir participação equivalente a 98,8% no total de
vendas da QSM, sendo a B2W o seu segundo principal cliente com parcos
0,5% de participação, cabendo aos demais clientes os 0,6% restantes.
Além disso, em se prosseguindo na auditoria realizada no Livro Razão,
verificou-se que B2W (rubrica 'Compra Associada - B2W`) assume despesas
salariais de QSM, de modo reiterado: B2W arca com parte das despesas de
salários e ordenados de QSM ao longo de todo o ano de 2017, situação
Fl. 13237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
20
esta constatada pelas fiscalizações realizadas anteriormente desde o ano
de 2014.
Este é um procedimento totalmente desvinculado das operações
comerciais entre ambas, que se iniciaram em 17/07/2014. Não é um
relacionamento entre fornecedor e cliente. Tampouco tratam-se de
aportes de capital no patrimônio de QSM, por parte de um de seus sócios.
À época, intimada a esclarecer a razão de B2W pagar seus salários, QSM
limitou-se a informar que foi objeto de mútuo com terceiros, sem
entretanto apresentar qualquer documento que comprovasse o alegado,
nem a quitação de tal mútuo (páginas 40/41 do Relatório de PAF 3).
Estas liberalidades atípicas indicam que as empresas atuam em grupo, de
maneira concertada, o que só faz sentido se considerarmos o controle
centralizado, compromissado com os objetivos das empresas controladoras
das operações, a saber, LOJAS AMERICANAS e B2W.
De acordo com o Relatório contido no ePAF 15444.720091/2018-99
(páginas 39/40 do do Relatório de PAF 3), QSM teve suas despesas inciais
financiadas por B2W, antes mesmo da primeira operação de comércio
exterior, em julho de 2014.
Não há como dizer que QSM seja uma empresa autônoma; QSM inicia suas
operações comerciais com recebimentos de LOJAS AMERICANAS e B2W,
antes mesmo de realizar pagamentos ao fornecedor ST, indicando sua
dependência financeira destas empresas desde sua constituição.
Ou seja, no período fiscalizado, QSM era uma extensão do grupo LASA, sem
independência operacional e financeira, criada sem propósitos negociais.
Conforme será visto adiante, o objetivo da abertura da empresa foi atuar
juntamente com DESTRO BRASIL para desonerar tributariamente B2W e
Lojas Americanas. Diferentemente de DESTRO BRASIL, que possui
operações além do grupo LASA, QSM Distribuidora atua exclusivamente
para o mecanismo.
Agora no que se refere ao modus operandi adotado pelo grupo LASA , em
caráter amostral, tal como demonstrado em tópico anterior, visando
comprovar a rotina operacional estudada, ilustra-se a seguir o exemplo do
encadeamento da operação envolvendo os produtos acobertados em DI
17/00275366, adição 001, item 03 e DI 17/01831513, adição 001, item 02,
seguindo a trajetória ST/QSM/L.AMERICANAS, ou seja desde a sua origem
na importação até a destinação dos produtos aos reais adquirentes.
Fl. 13238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
21
Nas operações ilustradas nos dois quadros abaixo, observa-se que a cada
encadeamento “Declaração de Importação –> NF-e de Saída de ST para
QSM (que equivalem as NFe Entrada na QSM) –> NF-e de Saída de QSM
para L.AMERICANAS”, o número do código do produto constante nas
respectivas colunas “Descrição do Produto” das Declarações de Importação
e NF emitidas, correspondem a um elo de referência para o encadeamento
das operações.
Importante ressaltar que foi possível estabelecer o encadeamento das
operações com base nesta informação e também na comparação da
descrição das mercadorias, na numeração sequencial que diferencia cada
produto e nas quantidades informadas, combinados integralmente ou
parcialmente, a depender da operação.
Conforme já relatado , das mercadorias importadas por ST por encomenda
de QSM, constatou-se que quase a totalidade (96,22%) das mercadorias
foram encaminhadas para LOJAS AMERICANAS. Cabe informar que B2W
não participou deste encadeamento de operações. Esta metodologia bem
explanada acima foi extrapolada para todo o escopo desta fiscalização cujo
resultado envolvendo as empresas mencionadas no presente tópico
encontra-se consolidado em planilha abaixo citada , anexada ao presente
processo sob a forma de arquivo não-paginável sob a denominação
PLANILHAS ENCADEAMENTO de OPERAÇÕES , permitindo assim uma visão
ampla de sua forma de atuação: Planilha E3 , pertinente ao presente tópico
e com Encadeamento ST-QSM-L.Americanas (DW x ST-Saída_QSM x QSM -
Saída_L.Americanas).
4.1.6. LOJAS AMERICANAS
Trata-se de uma empresa de capital aberto cuja constituição remonta a
01/08/1966. Apresenta sede na Rua Sacadura Cabral, n° 102, bairro
Gamboa, Rio de Janeiro - RJ, mesmo endereço da matriz de B2W.
O ramo de atuação da empresa é o comércio varejista de produtos em
geral. Para mensurarmos o porte da empresa, citamos trecho do "Fato
Relevante" publicado ao DOERJ de 29/01/2014, caderno "Publicações a
Pedido": “(...) A LASA possui mais de 830 lojas em 25 estados, mais o
Distrito Federal. Conta com quatro centros de distribuição localizados em
Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. A rede de lojas
físicas comercializa mais de 60 mil itens de 4 mil empresas diferentes. Mais
de 800 quiosques instalados dentro da LASA oferecem ao cliente acesso ao
sortimento
de
mais
de
700
mil itens da Americanas.com (www.americanas.com.br).” Como já mencionado,
Fl. 13239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
22
dirigentes/administradores da LOJAS AMERICANAS fazem parte da
administração das empresas B2W e ST IMPORTAÇÕES.
4.1.7. B2W
B2W COMPANHIA DIGITAL, atualmente denominada AMERICANAS SA, é
uma empresa que tem como principal atividade o comércio varejista de
mercadorias em geral e cuja constituição remonta a 22/08/1995. Tendo em
vista que no período fiscalizado a empresa em tela possuía a primeira
denominação, esta fiscalização achou por bem mantê-la no presente
Relatório uma vez que todas as consultas efetuadas no curso da presente
ação remetem ao nome B2W. Atualmente a matriz da B2W possui o CNPJ
00.776.574/0006-60. Esta apresenta sede na Rua Sacadura Cabral, n° 102 -
Parte, bairro Saúde, Rio de Janeiro - RJ, mesmo endereço da sede de LOJAS
AMERICANAS. Como visto acima, o controlador de B2W é LOJAS
AMERICANAS, titular de 62,23% de seu capital. Ainda de acordo com o
“Fato Relevante” (...) opera por meio de uma plataforma digital, com
negócios que apresentam forte sinergia e um modelo único, multicanal,
multimarca e multinegócios. A Companhia possui um portfólio com as
marcas
Americanas.com,
Submarino,
Shoptime,
B2W
Viagens,
Ingresso.com, Submarino Finance, BLOCKBUSTER® Online e SouBarato, que
oferecem mais de 38 categorias de produtos e serviços, por meio dos
canais de distribuição internet, televendas, catálogos, TV e quiosques.”
Conforme já demonstrado, vários dos executivos da B2W são comuns a
LOJAS AMERICANAS e a ST IMPORTAÇÕES. B2W tem 99,99% de
participação na empresa ST IMPORTAÇÕES e 99,99 % de participação em
QSM, o que faz estas duas serem também controladas por LOJAS
AMERICANAS (Anexos 4A e 6A). Ao longo de 2014 a 2017, conforme
anteriormente abordado a empresa B2W assumiu as despesas de salários e
ordenados de QSM, ao largo de aportes de capital ou prestações de
serviços/compra de produtos, no que ela se caracteriza como o oxigênio
financeiro de QSM.
4.2. DA LEGISLAÇÃO APLICADA
A interposição fraudulenta pode ser presumida ou real. A hipótese de
interposição fraudulenta presumida é observada nos casos em que o
importador ostensivo não prova a origem dos recursos empregados em
operações de comércio exterior. Nesta situação, é licito ao agente fiscal
presumir a existência de um sujeito oculto que supostamente financiaria a
importação e que ao final seria o destinatário dos bens importados.
Fl. 13240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
23
A segunda hipótese é aquela em que o agente fiscal identifica o real
beneficiário da importação, seja pela logística da operação indicando que a
mercadoria foi adquirida para atender a encomendante ou adquirente
predeterminado, seja por identificar a origem dos recursos utilizados para
arcar com a operação internacional. São exatamente estes tópicos que
serão analisados a seguir, onde examinaremos a relação de fato existente
entre ST IMPORTAÇÕES, DESTRO BRASIL, QSM DISTRIBUIDORA, LOJAS
AMERICANAS e B2W.
4.3. DAS OPERAÇÕES
ST IMPORTAÇÕES é o braço do Grupo LASA constituído para realizar a
importação das mercadorias comercializadas pela rede varejista. No curso
dos levantamentos realizados, ficou demonstrado que as mercadorias
importadas por ST IMPORTAÇÕES foram inicialmente revendidas às
empresas do Grupo DESTRO, que as revendia em seguida aos pontos de
venda do Grupo LASA. DA COMPROVAÇÃO DAS INDICAÇÕES DE
REFERÊNCIA PARA O ENCADEAMENTO DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS
APONTADAS EM “ESTUDO DE CASO”. ST IMPORTAÇÕES participou como
empresa importadora ostensiva de um planejamento tributário e
aduaneiro que visava ocultar das autoridades nacionais a condição de real
adquirente das mercadorias importadas das empresas LOJAS AMERICANAS
e B2W, responsáveis pelo comando das operações de importação. Em
consulta aos documentos fiscais – notas fiscais eletrônicas, verificou-se a
sequência da tramitação das mercadorias, desde o seu desembaraço até a
destinação final para as duas empresas citadas, integrantes do Grupo LASA,
tendo como base um documento interno do Grupo denominado Purchase
Order (PO), que vincula as várias etapas logísticas, confirmando-se o que
afirmava o já citado trabalho acadêmico (PAF 1): a PO "já vem pronta para
a ST que se encarregará do processo logístico". Após o envio da PO, o
cliente emite a autorização de embarque: "O comprador (cliente) é
responsável por emitir a autorização de embarque". Em caráter amostral,
visando comprovar a rotina operacional acima relatada, ilustra-se nos dois
quadros a seguir o exemplo do encadeamento da operação dos produtos
da DI 17/00033850 (PO 6449/16 ou código 0078257484744 –
ST/DESTRO/LASA) e da DI 17/00275366 (PO PO6419/16 ou código
6997878656511 – ST/QSM/LASA) desde a sua origem na importação até a
destinação dos produtos aos reais adquirentes. Nas operações ilustradas
abaixo observa-se que a cada encadeamento “Declaração de Importação –
> NF-e de Saída de ST para QSM ou DESTRO BRASIL (que equivalem as NFe
Entrada na DESTRO BRASIL ou QSM) –> NF-e de Saída de QSM ou DESTRO
BRASIL para L.AMERICANAS”, a numeração de PO constante às
Fl. 13241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
24
“Informações Complementares” das Declarações de Importação, bem
como do campo “Observações” das NF-e emitidas, correspondem a um elo
de referência para o encadeamento das operações. Importante ressaltar
que foi possível estabelecer o encadeamento das operações com base
nesta informação e também na comparação da descrição das mercadorias,
na numeração sequencial que diferencia cada produto e nas quantidades
informadas, combinados integralmente ou parcialmente, a depender da
operação. Logo, da análise dos encadeamentos pode-se estabelecer o
destino final da mercadoria nacionalizada, bem como robustecer os já
evidentes indícios de que tanto DESTRO BRASIL quanto QSM, de fato,
atuam como mera distribuidoras de mercadorias e, de direito, como
interpostas pessoas operando de maneira fraudulenta como as
adquirentes das mercadorias importadas. Observa-se uma perfeita
segregação de destino da mercadoria nacionalizada. Mesmo com o
fracionamento das mercadorias nacionalizadas por uma única DI em várias
NFe de Saída distintas, não se observou destinação de parte das
mercadorias nacionalizadas em uma mesma DI a reais adquirentes
distintos, mas somente a filiais distintas de um mesmo real adquirente. Ou
seja, a destinação total de uma DI para filiais de somente um cliente final
indicam não haver em DESTRO, nem em QSM, qualquer etapa comercial de
busca de clientes e de venda para determinação da destinação final da
mercadoria. Percebe-se que a indicação do respectivo PO (Purchase Order)
faz-se desde o registro da Declaração de Importação, no campo
“Informações Complementares”, até a emissão da NFe de Saída da
mercadoria do “Adquirente declarado” (QSM ou DESTRO BRASIL) para o
“Real Adquirente” (B2W e Lojas Americanas). Importante observar que, em
algumas operações, a identificação da PO muda somente na etapa de
entrada na ST, voltando, na etapa seguinte (saída ST para DESTRO), à
identificação constante na DI e nas notas de saída de ST IMPORTAÇÕES e
DESTRO BRASIL/QSM. Os documentos que instruem as importações e as
remessas internas das mercadorias que abastecem o Grupo LASA contêm,
desde sua origem, os respectivos números das PO, sendo possível
estabelecer o encadeamento das operações com base nesta informação e
também na comparação da descrição das mercadorias, do código EAN de
treze números (um código exclusivo do produto e que não pode ser usados
em produtos diferentes) que acompanha a descrição da mercadoria.e nas
quantidades informadas. Isso demonstra que não existem “pedidos” reais
de mercadorias das empresas LOJAS AMERICANAS e B2W para as empresas
DESTRO BRASIL e QSM, mas apenas simples repasse de mercadoria. Os
dados analisados, principalmente aqueles contidos nas DIs registradas pela
Fl. 13242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
25
ST IMPORTAÇÕES e nas NFes expedidas pelo grupo investigado,
corroboram o teor do estudo acadêmico citado. Também as respostas de
LASA e B2W aos respectivos Termos de Início , segundo as quais as
empresas formalizam 'pedidos de compras' no Portal Web se compatibiliza
com a requisição de produtos do estoque, localizado em QSM ou DESTRO,
mas sob controle de LOJAS AMERICANAS ou B2W.
Face ao conjunto de indícios apurados , resta claro que as importações
efetivadas pela ST IMPORTAÇÕES e destinadas inicialmente a DESTRO
BRASIL e QSM DISTRIBUIDORA são decididas pela administração do Grupo
LASA, a partir de ordens emanadas de sua sede no Rio de Janeiro, sendo
este o cliente final da operação. A participação de DESTRO BRASIL e QSM
Distribuidora nesta logística possui caráter acessório, uma vez que estes
intermediários, não possuem poder de decisão sobre suas aquisições junto
à ST IMPORTAÇÕES nem sobre a destinação desses bens, etapas
previamente definidas pelo Grupo. Deve ser observado, no entanto, que
conforme exposto em planilhas E1,E2 e E3 o intervalo de tempo entre as
operações não é idêntico, em especial dado o grande volume
transacionado e a diversidade de produtos para atender as demandas de
mercado pelas reais beneficiárias das mercadorias. Em pesquisa por
amostragem em Declarações de Importação registradas por ST e em NF-e
de Entrada e de Saída emitidas por ST e DESTRO BRASIL e QSM foram
observadas algumas características de repasse nas operações comerciais
típicas daquelas onde ocorre a interposição de terceiros: a) O intervalo de
tempo médio a separar a data do desembaraço da Declaração de
Importação da data de emissão da NF-e de Entrada das respectivas
mercadorias nacionalizadas na ST é inferior a 5 (cinco) dias. Entretanto,
existem casos em que esse intervalo de tempo é de apenas 1 (um) dia. b) O
intervalo de tempo médio a separar a data de emissão da NF-e de Entrada
das mercadorias nacionalizadas na ST da data de emissão da NF-e de Saída
das mesmas para a DESTRO BRASIL ou QSM é inferior a 5 (cinco) dias.
Entretanto, existem casos em que esse intervalo de tempo é de apenas 1
(um) dia. c) O intervalo de tempo médio a separar a data de emissão da NF-
e de Saída das mercadorias nacionalizadas da ST - que representa a data de
entrada das mesmas na DESTRO BRASIL ou QSM - da data de emissão da
NF-e de Saída dessas mesmas mercadorias da DESTRO BRASIL ou QSM para
os reais adquirentes é de 16 (dezesseis) dias. Entretanto, existem casos em
que esse intervalo de tempo é de apenas 2 (dois) dias. As observações
acima indicam uma destinação prévia e certa da mercadoria já antes
mesmo de sua entrada na empresa ST. Há uma perfeita segregação de
destino da mercadoria nacionalizada. Mesmo com o fracionamento das
Fl. 13243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
26
mercadorias nacionalizadas por uma única DI em várias NFe de Saída
distintas, não se observou destinação de parte das mercadorias
nacionalizadas em uma mesma DI a reais adquirentes distintos, mas
somente a filiais distintas de um mesmo real adquirente. Ou seja, a
destinação total de uma DI para filiais de somente um cliente final indicam
não haver em DESTRO, nem em QSM, qualquer etapa comercial de busca
de clientes e de venda para determinação da destinação final da
mercadoria, fato este confirmado adiante em tópico 4.4 pela mudança
observada na forma de atuação do grupo que a partir de autuações
lavradas pela Alfândega do Porto de Itajaí , desde de 06/2020 ST passa a
importar por encomenda diretamente de LOJAS AMERICANAS e B2W(
Planilha 4). DA CONTABILIDADE de ST. Objetivamente, constatamos o
seguinte: 1o) LASA oxigena ST por meio da conta de DESTRO no Bradesco
(ag.3367-C/C 1356-0), DESTRO pôs seu cliente LOJAS AMERICANAS
conversar com seu fornecedor declarado ST por meio da rubrica 'DE06
BRADESCO AG 3367 CC 1356-0); 2o) Os pagamentos de faturas de LASA a
DESTRO são pontuais a necessidades de financiamento de ST, os quais, por
sua vez, são pontuais a pagamentos a FENÍCIA e a tributos do comércio
exterior; 3o) ST pratica pagar primeiro a FENÍCIA, contando com
pagamentos de DESTRO e QSM no dia seguinte, logo estes pagamentos a
Fenícia são pontuais a recebimentos de DESTRO e QSM. O repasse desses
recursos para FENÍCIA realizar todos os pagamentos de despesas diversas
com fornecedores, tributos referentes ao comercio exterior e salários da ST
, conforme já abordado, esses recursos alcançaram o montante de
R$88.795.877,33 no decorrer de 2017 A conta 'Fenícia Banco Bradesco' ,
por sua vez é suprida quase que exclusivamente (99,7%) com recursos
oriundos da conta 1.01.01.02.04 'Banco Itaú SA C/C 13643-0' ; 4o) ST
precisa dos recebimentos de seus dois maiores clientes para suprir as
contas nos bancos: Santander (repasses de R$33.851.567,35) e Modal
(repasses de R$128.714.262,28) por meio da qual faz pagamentos a
fornecedores estrangeiros via fechamento de contratos de câmbio em
datas específicas, não de modo esparso, dia a dia O repasse desses
recursos para outras contas no decorrer de 2017 -MODAL final 89-0
R$128.714.262,28 e SANTANDER R$33.851.567,350- para fechar câmbio;
5o) Os pagamentos de tributos do comércio exterior indicam as
declarações de importação e seus respectivos 'POs' – 'purchase orders', o
que aponta para uma organização dos registros de importação da acordo
com a formulação dos pedidos previamente feitos, conforme se observa na
conta Itaú espelhada em Livro Razão ST; 6o) A rubrica 'DI não
desembaraçada' na contabilidade de ST funciona sem que haja realmente
Fl. 13244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
27
DI não desembaraçada e por isso não condiz com a descrição de seu
histórico “débito de adiantamentos de importação”; 7o) A conta 'Banco
Itaú SA C/C 13643-0' aporta conforme apurado no Livro Razão a
transferência dos recursos oriundos de DESTRO (R$308.178.722,87) e QSM
(R$48.056.941,17) no decorrer de 2017 demonstrando assim a sua
importância estratégica nas atividades da ST. Embora haja uma série de
registros quase que diários de declarações de importação , os pagamentos
de DESTRO e QSM aglutinam-se em datas específicas como já visto , alguns
depósitos prestam-se nitidamente a suprir, poucos dias depois, liquidações
de câmbio e despesas sob a rubrica 'Fenícia'. Observa-se que não há
registro de histórico de pagamentos em contrapartida de importações
específicas, mas recebimento de recursos descritos de modo genérico,
como por exemplo: “Recebimento DESTRO BRASIL DISTRIBUIÇÃO LTDA”;
8o) Quando ST usa recursos das aplicações financeiras, seja para envio a
outros bancos para liquidar câmbio, seja para pagar despesas e tributos,
percebe-se que a origem primeva desse numerário são os depósitos de
DESTRO e QSM. Cabe lembrar o volume de mais de 97% dos recursos
aportados nesta conta de ST advêm de DESTRO e QSM; 9o) Embora ST
tenha outros clientes, considerando que a movimentação destes, somada,
resulta em menos de 2% do total dos movimentos a débito da rubrica
'clientes', podemos afirmar que DESTRO (sendo a ponte de LASA) e QSM
fornecem maciçamente os recursos financeiros de ST, em datas certas e de
modo aglutinado, quer seja para este pagar imediatamente seus
fornecedores por meio da rubrica 'Fenícia', quer seja para recolher os
tributos do comércio exterior, ou para liquidar câmbio pontualmente.
Tratam-se de aportes pontuais destinados a suportar as despesas
operacionais, os tributos a recolher e as liquidações de câmbio; 10o) Como
vimos, DESTRO é o anteparo para que não se veja, imediatamente, que é
LASA a enviar recursos para ST funcionar, todo o tempo; 11o) Combinando
estas constatações com o fluxo temporal das mercadorias, rastreadas pelos
NCM, podemos aferir que ST é, na verdade, o grupo LASA a operar as
importações; 12o) DESTRO e QSM prestaram-se a blindagem contra o
controle das importações, impedindo a imediata visualização do grupo
LASA pela RFB, naquelas operações de importação.
4.3.3- DOS REGISTROS DE PROPRIEDADE DE MARCAS JUNTO AO INPI e dos
CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA
Assim como em todo processo comercial/logístico acima comentado a
análise da propriedade das marcas dos produtos importados pela ST
também denota que essas operações comerciais transcorriam sob
determinação das empresas LOJAS AMERICANAS e B2W.
Fl. 13245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
28
Em consulta ao Portal do Instituto Nacional da Propriedade Industrial –
INPI, cujo resultado encontra-se consolidado em documento denominado
(DOSSIÊ 3- Consulta base de dados INPI) observa-se que muitos produtos
importados pela ST possuem marcas cuja propriedade recai sobre LOJAS
AMERICANAS ou B2W.
Portanto, as empresas DESTRO BRASIL e QSM não seriam as reais
adquirentes dessas mercadorias, uma vez que não poderiam comercializá-
las livremente sem o consentimento dos detentores do direito, havendo
então notória prévia destinação desses produtos aos reais adquirentes.
Por meio dos documentos acostados pode ser atestado ainda que não há
nos cadastros do INPI sequer solicitação de registro em nome de DESTRO
BRASIL ou QSM.
4.4. DO GRUPO ECONÔMICO , DA TRANSPARÊNCIA E DA MUDANÇA DE
PARADIGMA
Por todo o exposto no presente Relatório, resta exaustiva e
minuciosamente
demonstrado
como
ST,
QSM,
DESTRO,
LOJAS
AMERICANAS e B2W atuaram de forma combinada, importando ST
conforme pedidos do Grupo LASA, prestando-se DESTRO e QSM a blindar a
atuação destas duas.
É necessário recordar o que afirmaram ST, QSM, LOJAS AMERICANAS e
B2W, quando questionadas sobre o motivo pelo qual não seria preferível
LOJAS AMERICANAS e B2W importarem, elas mesmas e diretamente para
seu próprio consumo, as mercadorias que lhes vêm por meio de ST e QSM.
O Grupo LASA, em sua estratégia de expansão no país, não compartilhou as
reais informações sobre suas operações de importação com a
Administração Pública, inserindo informações que sabia serem inverídicas
nas Declarações de Importação: DESTRO e QSM não são os reais
adquirentes e sim LOJAS AMERICANAS e B2W.
É lícito às empresas atuarem em grupo econômico, mas alguém poderia
afirmar que suas inovações logísticas são incompreendidas pela burocracia;
a isto se responde que as inovações logísticas e as ações do grupo
econômico devem se apresentar transparentes para o Fisco, pois a
atividade econômica possui um compromisso muito maior com a
sociedade e a lei do que os compromissos firmados com o mercado.
Temos observado que o argumento de atuação em grupo econômico vem
derrubando autuações fundadas na constatação de ocultação de real
adquirente no comércio exterior. Uma tese de defesa muito recorrente
Fl. 13246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
29
alega que as empresas, sim, atuam em grupo econômico e que nisso não
há nada de ilícito. Mas não é esta a pergunta. A pergunta que a
Administração Pública faz aos operadores do comércio exterior é: quem
está operando de fato no comércio exterior? Não se trata de mero
diversionismo ou detalhe burocrático a superar: trata-se de controlar o
fluxo financeiro de operações de comércio exterior e de permitir ao Estado
visualizar quem são os reais operadores daquele ambiente. No entanto,
todo o árduo e persistente trabalho realizado pela Receita Federal fora
coroado com uma esperada, embora tardia mudança comportamental
observada a partir de junho de 2020 no grupo LASA, em relação ao seu
modo de operação nas importações de mercadorias. A mudança de
paradigma - cujos documentos pertinentes mencionados a seguir seguem
consolidados sob a denominação :DOSSIÊ 4- MUDANÇA DE PARADIGMA-
ST-ALF- ITAJAI - fora motivada pela presença fiscal mediante ações fiscais
efetivas resultantes numa sequência de autuações lavradas por esta DECEX
conforme narrado na Introdução deste Relatório e em especial pela
aplicação da pena de perdimento por ocultação do comprador mediante
simulação nas mercadorias abaixo listadas , importadas por ST e cujos
autos de infração foram lavrados em zona primária na jurisdição da
Alfândega do Porto de Itajaí. No contexto acima apresentado, os primeiros
resultados concretos manifestaram-se rapidamente na seguinte forma : a)
B2W e LOJAS AMERICANAS, promoveram, em junho/2020, a atualização de
sua habilitação no SISCOMEX, que antes se encontravam suspensas; b)
B2W e LOJAS AMERICANAS, firmaram, em 22 de junho de 2020, contrato
de importação por ENCOMENDA junto a importadora ST e sua anexação no
PUCOMEX; c) Em 24/06/2020, foi registrada a DI n.o 20/0974388-0, na
modalidade POR ENCOMENDA, desta feita realizada pela primeira vez com
a informação correta do real adquirente B2W na DI; d) Também em
24/06/2020, foi registrada a DI n.o 20/0975276-6 na modalidade POR
ENCOMENDA, finalmente com a informação correta do real adquirente
LOJAS AMERICANAS na DI. A partir dos eventos acima narrados, em se
acessando as importações realizadas desde então (planilha 4), apurou-se
que ST importou cerca de 280 milhões de reais por encomenda de LOJAS
AMERICANAS e B2W no período compreendido entre 06/2020 e 06/2021.
Assim sendo, o esquema anteriormente montado parece ter chegado a
termo final: DESTRO e QSM, usadas como empresas intermediárias com o
objetivo de ocultar aqueles reais adquirentes, passaram a não mais constar
como encomendantes de ST! Em se comparando as duas estratégias
adotadas por ST no que se refere a seus encomendantes, observamos que
LOJAS AMERICANAS e B2W passam a ser encomendantes das mesmas
Fl. 13247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
30
mercadorias antes encomendadas por DESTRO e QSM e que tinham
aquelas duas empresas como destinatárias finais, inclusive daquelas
mercadorias com registros de propriedade de marcas em nome de LOJAS
AMERICANAS e B2W junto ao INPI. Pois conforme já relatado neste
Relatório não faz sentido algum ST celebrar Contrato de Licença de Uso de
Marca com LOJAS AMERICANAS e B2W e simultaneamente não registrá-las
como encomendantes nas respectivas importações, conforme vinha
ocorrendo até junho de 2020. No entanto, é importante atentar para uma
questão observada ao se analisar as informações constantes nas referidas
DI`s: No campo “informações complementares” da DI`s a empresa ST
menciona atendimento a Portaria Coana no6 de 25/01/19, conforme texto
exemplificativo abaixo: “EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 4o, §2o
DA PORTARIA COANA No 6, DE 25 DE JANEIRO DE 2019 - PUBLICADA NO
DOU DE 14/02/2019, INFORMAMOS QUE A PRESENTE IMPORTAÇÃO ESTÁ
SENDO EFETUADA NA MODALIDADE "POR ENCOMENDA", PREVISTA NOS
ARTS. 4o E 5o DA IN/RFB 1.861/2018, SENDO SEU IMPORTADOR A
EMPRESA
ST
IMPORTAÇÕES
LTDA
E
SEU
ENCOMENDANTE
PREDETERMINADO A EMPRESA B2W COMPANHIA DIGITAL. ANEXA,
TAMBÉM, O IMPORTADOR, ATRAVÉS DE DOSSIÊ PRÓPRIO, EM
ATENDIMENTO AO ART. 5o DA PORTARIA COANA No 6/2019, (ART. 5o,
INCISO II DA IN/RFB No 1861/2018), O CONTRATO FIRMADO ENTRE O
IMPORTADOR E O ADQUIRENTE, O QUAL FORMALIZOU O VÍNCULO
NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. ”. Cabe observar que
embora tenha sido informada referência a Portaria Coana no6 de 25/01/19,
que dispõe sobre os procedimentos de vinculação e de prestação de
informações para fins de registro das operações de importação por conta e
ordem de terceiro e por encomenda, a obrigatoriedade de observância aos
requisitos e condições para a utilização regular de operação por
encomenda foi imposta pela Lei 11.281/2006 bem como pela IN no 634, em
24 de março de 2006. No entanto, apesar da referida mudança
comportamental adotada pelas empresas do grupo, estas curiosamente
apresentam respostas no escopo desta ação ainda sustentando toda uma
tese fantasiosa para justificar a participação de DESTRO/QSM nas
operações, conforme já narrado em tópico próprio. Em momento algum,
como seria de se esperar, elas assumem formalmente a referida mudança
ocorrida a partir do momento em que LOJAS AMERICANAS e B2W se
colocam formalmente como encomendantes nas respectivas DI`s. Ressalta-
se que tal movimento tomado pelo grupo econômico , passando a registrar
LOJAS AMERICANAS e B2W como encomendantes, contribui para a
robustez do trabalho efetuado pela fiscalização aduaneira, que tem como
Fl. 13248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
31
missão o fortalecimento do controle aduaneiro, em especial, por meio da
verificação da observância dos requisitos e condições impostas pelo
ordenamento jurídico para o exercício regular das operações em tela.
5. RESPONSABILIDADE DAS PARTES
A irregularidade das operações das LOJAS AMERICANAS e da B2W (Grupo
LASA) A irregularidade das operações das LOJAS AMERICANAS e da B2W
(Grupo LASA) com o Grupo DESTRO não reside na terceirização das
atividades de importação, opção bastante comum entre organizações que
optam por focar-se no objeto principal de seu negócio.
A escolha entre importar mercadoria estrangeira por conta própria ou por
meio de um intermediário é livre e perfeitamente legal, seja esse
intermediário um prestador de serviço (importação por conta e ordem) ou
um revendedor (importação por encomenda). Entretanto, para que seja
considerada regular, a importação realizada por uma empresa, por
encomenda ou ordem de uma outra, deve atender a determinados
Requisitos, Condições e Obrigações Tributárias Acessórias previstos na
legislação, bem como observar o Tratamento Tributário Específico
dispensado a esse tipo de operação. Nenhum desses Requisitos, Condições
e Obrigações Tributárias Acessórias foi cumprido por B2W, LOJAS
AMERICANAS, DESTRO BRASIL, QSM ou ST IMPORTAÇÕES.
6. CONCLUSÃO
Face ao exposto nos termos do art. 33 da Lei n.o 11.488/2007, aplica-se no
presente processo multa no montante de 10% do valor da operação, à
pessoa jurídica QSM que cedeu seu nome para a realização de negócios de
comércio exterior em que o real interveniente ou beneficiário final foi
acobertado (LOJAS AMERICANAS).
A referida multa de 10% , aplicada por operação incidiu sobre o valor
aduaneiro das Declarações de Importação listadas em Planilha 3 (Planilha
de apoio ao Auto de Infração e-Safira), conforme cálculos efetuados em
ambiente e-Safira , observando-se o valor mínimo de R$5.000,00 por DI,
nos termos do art. 33 da Lei n.o 11.488/2007, resultando assim na
aplicação de Multa de R$ 2.753.256,69 (dois milhões, setecentos e
cinquenta e três mil , duzentos e cinquenta e seis e sessenta e nove
centavos), correspondente ao montante de 10% (dez por cento) do valor
da operação, aplicada na pessoa jurídica (QSM) que cedeu seu nome para a
realização de negócios de comércio exterior em que se acobertou o real
interveniente ou beneficiário (LOJAS AMERICANAS).
Fl. 13249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
32
Considerando o exposto, lavramos o presente auto de infração cujo
presente Relatório é parte integrante, em desfavor da empresa QSM
DISTRIBUIDOA E LOGISTICA LTDA CNPJ 08.060.852/0001-86.
E, para constar e produzir os devidos efeitos legais, este Relatório, vai
assinado por mim em 23/11/2021, Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, e cuja cópia é encaminhada juntamente com inteiro teor do PAF no
15444-720.209/2021-84- em sede de ciência para o domicílio fiscal da
empresa QSM, via DTE , acompanhada do respectivo TERMO DE CIÊNCIA
DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL
no209/2021.
Cientificado, o interessado apresentou a IMPUGNAÇÃO de fls.
11924/12003, com resumo a seguir: OS FATOS
A Impugnante é empresa atacadista que atua no ramo de compra e
revenda dos mais diversos tipos de mercadorias para todo o território
nacional, adquirindo produtos em grande quantidade e revendendo em
menor quantidade para seus clientes finais. Para tanto, a Impugnante
possui pessoal especializado para atuar no comércio atacadista e
estabelecimento operacional com mais de 9.544,22 m2, localizado na
Cidade de Itajaí, no Estado de Santa Catarina. No regular exercício de suas
atividades e como toda empresa do ramo atacadista, a Impugnante
adquire mercadorias de seus fornecedores e as revende para empresas
varejistas. Cumpre ressaltar que parte dos produtos adquiridos pela
Impugnante tem origem estrangeira. Nesse sentido, por não possuir
expertise e pessoal qualificado para realizar operações de comércio
exterior, a Impugnante contratou a ST Importações para adquirir produtos
no exterior, sendo esta aquisição por encomenda da Impugnante, ou seja,
a ST Importações realizou todas as etapas da importação, inclusive tendo
desembolsado o valor das mercadorias adquiridas do exterior, sem
qualquer antecipação por parte da Impugnante. No entender da
Impugnante, a alegação de cessão de nome é infundada, especialmente
por existir solução de consulta favorável aos interesses da Impugnante e
que afasta todas as conclusões aduzidas pela D. Fiscalização no curso do
processo fiscalizatória que originou o presente feito. Assim, a Impugnante
apresenta esta impugnação com o objetivo de demonstrar claramente: (i) a
existência da Solução de Consulta COSIT no 158/2021 e a sua aplicação ao
caso concreto; (ii) a legalidade da operação realizada pela Impugnante, por
meio da segregação de atividades do seu grupo econômico; (iii) a
existência de propósito negocial na segregação de suas atividades; (iv) a
ausência de financiamento pela LASA ou B2W, via antecipação, das
Fl. 13250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
33
operações de importação praticadas pela Impugnante; e (v) a ausência de
danos que permitiriam a imposição de eventual multa. Com base nesses
argumentos, que serão detidamente demonstrados a seguir, a Impugnante
requer, desde já, que seja dado integral provimento à sua impugnação, a
fim de se cancelar o auto de infração ora combatido, na medida em que
este é fundado em alegações e premissas equivocadas.
A SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N° 158, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021 E A
NOTA TÉCNICA COANA – INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA OPERAÇÃO
REALIZADA PELA IMPUGNANTE
Como consta do TVF, na visão da D. Fiscalização, tanto a Destro Brasil e a
QSM quanto LASA e B2W deveriam constar nas DIs, a fim de não se
caracterizar a interposição fraudulenta. Ocorre que não existe campo
específico na DI para a indicação da empresa encomendante (Destro Brasil
e QSM) e da “encomendante da encomendante” (LASA ou B2W). Portanto,
é impossível cumprir a exigência feita pela D. Fiscalização e indicada no TVF
Como a figura do “encomendante do encomendante” não possui uma
regulamentação que dê segurança às empresas que atuam no comércio
exterior, o que permite interpretações distorcidas da legislação por parte
da D. Fiscalização, a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidoras
de Produtos Industrializados (“ABAD”) em conjunto com a Associação
Brasileiras de Supermercados (“ABRAS”) formularam pleito junto à RFB
para o aprimoramento da legislação aduaneira, a fim de que fosse
regulamentada a figura do “encomendante do encomendante”. Em razão
dessa provocação, foi emitida Nota Técnica, por meio da qual a própria
COANA corroborou o entendimento da Impugnante de que o
encomendante
da
mercadoria
nacionalizada
(encomendante
do
encomendante), não precisa ser indicado na documentação que suporta a
importação, inclusive não se tratando de situação vedada pela legislação.
Se a Nota Técnica da COANA não fosse suficiente para comprovar a total
desproporção das acusações perpetradas pela D. Fiscalização no TVF, foi
publicada, em 24.9.2021, a Solução de Consulta COSIT n° 158, em que a
COSIT analisa situação idêntica à tratada no presente feito, concluindo no
mesmo sentido então manifestado pela COANA. No que se refere à
segunda acusação contida no TVF, a D. Fiscalização afirma que o curto
espaço de tempo em que as mercadorias comercializadas ficariam
armazenadas na ST Importações, na QSM e na Destro Brasil comprovariam
a existência de interposição fraudulenta. Por outro lado, a Solução de
Consulta COSIT n°158/2021 indica que esses prazos são irrelevantes para
fins de descaracterização de uma operação de importação por encomenda.
No que se refere à terceira acusação contida no TVF, a D. Fiscalização
Fl. 13251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
34
afirma existir uma pré destinação das mercadorias importadas pela ST, que
teriam como destino a LASA ou a B2W. Essa pré destinação das
mercadorias gera a acusação de que a QSM e a Destro Brasil seriam meras
intermediárias com o objetivo de ocultar a LASA e a B2W como reais
destinatárias das mercadorias importadas pela ST. Ocorre que a Solução de
Consulta COSIT n° 158/2021 afirma expressamente que a existência de um
“encomendante do encomendante”, que no caso concreto seria LASA ou
B2W, não descaracteriza a natureza jurídica da operação de importação
por encomenda. Assim, resta assentado que não configura interposição
fraudulenta a existência de um encomendante da mercadoria
nacionalizada (“encomendante do encomendante”), ainda que existam os
mesmos elementos indiciários tratados no presente feito, conforme
ratificado pela própria RFB na Solução de Consulta COSIT n° 158/2021 e
pela COANA em Nota Técnica oficial. Esses pronunciamentos confirmam a
plena validade da operação objeto dos autos, motivo pelo qual a autuação
merece ser cancelada de plano.
DA MUDANÇA DA OPERAÇÃO EM 2020 – DAS PENAS DE PERDIMENTO
APLICADAS À IMPUGNANTE
A D. Fiscalização deixa de mencionar o verdadeiro motivo pelo qual a
Impugnante foi obrigada a alterar sua operação. Isto mesmo, Ilustres
Julgadores, a Impugnante foi obrigada pela Receita Federal a mudar a sua
operação. Em março de 2020, no ápice da pandemia do COVID-19, com o
Brasil sendo economicamente afetado pela crise mundial, a D. Fiscalização
aplicou diversas penas de perdimento contra a ST Importações, gerando a
apreensão das mercadorias importadas por longos períodos de tempo,
inclusive de mercadorias usadas no combate à pandemia como máscaras
de proteção.
Logo, a partir de março de 2020, todas as mercadorias importadas pela ST
que indicavam QSM e Destro Brasil como encomendantes eram
submetidas à pena de perdimento, ainda que os produtos sequer fossem
destinados à LASA ou B2W. Note-se que, mesmo existindo um imenso
debate sobre a natureza jurídica da figura do encomendante do
encomendante, com precedentes favoráveis aos contribuintes, que
resultaram na Solução de Consulta COSIT n° 158/2021, a D. Fiscalização de
maneira açodada e precipitada passou a apreender as mercadorias
importadas pela ST Importações diretamente no porto, antes mesmo do
desembaraço aduaneiro. Essa apreensão feita pela D. Fiscalização causou
danos patrimoniais gigantescos à impugnante e demais empresas, que
passou a ser impedida de comercializar seus produtos. Além disso, foi
Fl. 13252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
35
obrigada a arcar com custos de armazenagem de mercadorias que foram
deteriorando com o tempo. Dessa forma, a mudança feita pela Impugnante
logicamente não decorre da aceitação pela Impugnante das absurdas
alegações da D. Fiscalização. Pelo contrário! Decorre de uma verdadeira
coação realizada pelo Fisco, ao reter as mercadorias no porto, causando
prejuízos altíssimos, que incluem também o valor desembolsado para a
manutenção das mercadorias apreendidas. A Impugnante reafirma que
entende como totalmente válidas as transações realizadas com a ST
Importações, entendimento esse corroborado pelas posições do CARF, da
COSIT e da COANA, razão pela qual passa a demonstrar os motivos pelos
quais sua operação é inquestionavelmente lícita e não pode ser tratada
como interposição fraudulenta.
DA LICITUDE DA OPERAÇÃO REALIZADA PELA IMPUGNANTE - DA
INEXISTÊNCIA DE OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE DAS MERCADORIAS
Pelo conceito de interposição fraudulenta prevista na legislação e adotado
no próprio TVF, para imputar a pena de cessão de nome à Impugnante é
necessário demonstrar a má-fé e o dolo da Impugnante em causar dano ao
erário. Assim, a Impugnante passa a demonstrar que não ocorreu, no caso
concreto, a ocultação “do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou
de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação”, que tenha
resultado em dano aos cofres públicos. Para que seja possível punir
determinado contribuinte com a pena de cessão de nome, é necessário
que seja verificada a ocorrência da ocultação do real adquirente das
mercadorias mediante fraude ou simulação. Com relação à fraude, a sua
caracterização depende da ocorrência de um prejuízo contra um terceiro.
Ocorre que não há nos autos do presente processo qualquer indicação do
prejuízo que teria sido causado ao erário pela importação dos produtos
pela ST Importações mediante encomenda da Destro Brasil e da QSM. O
dano efetivo e necessário à caracterização do dolo, da fraude e da
simulação não é indicado pela D. Fiscalização. Tampouco é indicado o
benefício obtido pela Impugnante. A D. Fiscalização não indica no TVF
quanto deixou de ser recolhido pela Impugnante. A posição da D.
Fiscalização é totalmente desarrazoada e desconectada da realidade, pois
se a operação de importação por encomenda tivesse como objetivo reduzir
a carga tributária do IPI, as importações de produtos sujeitos à alíquota
zero ou imunes não seriam importados pela Impugnante, pois a fantasiosa
redução da carga tributária simplesmente inexistiria. Pelo contrário, gerou
apenas um recolhimento a maior de IRPJ/CSLL e PIS/COFINS que a D.
Fiscalização ignora por completo. A D. Fiscalização se valeu de presunção
para lavrar o auto de infração ora combatido, na medida em que não há a
Fl. 13253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
36
indicação de um dano ao erário decorrente da operação de importação por
encomenda realizada entre a ST Importações e a Destro Brasil ou a QSM.
Com a devida vênia à D. Fiscalização, nenhuma dessas supostas infrações é
verificada no presente feito, razão pela qual não é possível caracterizar a
operação como sendo uma fraude, utilizada para ocultar o real comprador
das mercadorias. Pelo contrário, o quadro fático existente reforça a
licitude, a transparência e a clareza da operação. No que se refere à
eventual caracterização de simulação, novamente tal fato não é
identificado no caso concreto. O primeiro indício trazido pela D.
Fiscalização é o fato de que a Impugnante, a B2W e a LASA são do mesmo
grupo econômico, ou seja, a Impugnante é controlada indiretamente pela
LASA e diretamente pela B2W. No entender da D. Fiscalização, a existência
desse vínculo societário justificaria a realização de atividades
supostamente orquestradas para fraudar o erário por meio da ocultação da
LASA e da B2W como reais adquirentes das mercadorias importadas pela
Impugnante. Na visão da Impugnante, esse tema já está superado em
razão do teor da Solução de Consulta COSIT n° 158/2021, na qual a RFB
esclarece que o vínculo societário não configura interposição fraudulenta.
É falaciosa a afirmação da D. Fiscalização de que a ST Importações não
possui estabelecimento no Rio de Janeiro. A realidade dos fatos é que a ST
Importações possui um escritório operacional na Avenida Rio Branco, no
12, sala 301, no Centro do Rio de Janeiro. Se a segregação de atividades é
tida como lícita mesmo com a redução de carga tributária, é evidente que,
no caso da Impugnante, em que não restou comprovada qualquer redução
nos tributos arcados pelas empresas, a existência da ST Importações não
pode ser considerada como um indício de interposição fraudulenta de
terceira pessoa.
A D. Fiscalização fez menção a determinados contratos de prestação de
serviços e de aluguel com o intuito de demonstrar que a ST Importações
supostamente não teria capacidade operacional para realizar as atividades
de importação de mercadorias por encomenda da Destro Brasil ou da QSM.
O primeiro contrato questionado é o de aluguel firmado entre a ST
Importações e a Orsilog Soluções em Logística Ltda. (“Orsilog”), nesse caso,
a ST Importações apenas subloca o espaço da Orsilog, sendo a proprietária
do imóvel a Orsitec. Esse fato em nada altera a situação de que a ST
Importações efetivamente aluga o espaço, o que garante capacidade
operacional para realizar suas atividades. O segundo contrato questionado
é o de prestação de serviço firmado entre a ST Importações e a Orsitec e
Orsilog. O contrato prevê a terceirização de parte das atividades
secundárias da ST Importações para as contratadas, tais como gestão de
Fl. 13254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
37
caixa, escrituração de livros fiscais, emissão de notas fiscais, etc. Trata-se
de um contrato de terceirização de atividades-meio da ST Importações, em
que essas atividades administrativas são realizadas pela Orsitec e pela
Orsilog, sob supervisão da ST Importações, algo totalmente lícito e normal.
O terceiro contrato envolve a prestação de serviços de agenciamento
comercial internacional, sendo dois contratos autônomos firmados com as
empresas: (i) Seven Serviço de Comércio Exterior Ltda-ME (“SEVEN”); e (ii)
FSG Brasil Serviços de Apoio Administrativo Eirelli (“FSG”). O fato de as
duas empresas possuírem maiores obrigações contratuais do que a ST
Importações é uma conclusão óbvia, pois as duas empresas são as
prestadoras de serviços contratados pela ST Importações, ao passo que
esta última tem como dever apenas pagar pelos serviços prestados. O que
se vê é uma tentativa da D. Fiscalização de desvirtuar os contratos
firmados pela ST Importações com a SEVEN e a FSG, a fim de enquadrá-la
como uma empresa sem capacidade operacional para realizar suas
atividades, o que não é o caso. O quarto contrato questionado pela D.
Fiscalização é o firmado entre a ST Importações e a FENÍCIA DESPACHO
ADUANEIRO (“FENÍCIA”). As atividades desempenhadas pela FENÍCIA são
totalmente corriqueiras e administrativas, como a conferência de
documentos e a emissão de guias de pagamento de tributos. Ora, essas
atividades jamais podem ser confundidas com as atividades operacionais
da ST Importações. Do ponto de vista operacional, a ST Importações possui
capacidade para realizar suas atividades, pois aluga estabelecimento para
tanto e possui colaboradores qualificados para exerce-las, razão pela qual
não há que se questionar a capacidade operacional da ST Importações,
sendo totalmente irrelevantes para o caso concreto a relação contratual
existente entre a ST Importações, a Orsilog, a Orsitec, a FSG, a SEVEN e a
FENÍCIA. O terceiro indício apresentado pela D. Fiscalização como sendo
caracterizador da suposta interposição fraudulenta realizada pela
Impugnante seria a suposta prévia destinação das mercadorias importadas
pela ST para a LASA. Importante notar que o fato de a LASA ser a
destinatária final das mercadorias já foi analisado pela Solução de Consulta
COSIT n° 158/2021, momento em que se entendeu totalmente regular a
LASA ser a destinatária final dos produtos, pois figura na posição de
encomendante da encomendante das mercadorias importadas pela
Impugnante. De todo modo, a ST não possui qualquer relação comercial
com a LASA, na medida em que é contratada pela Destro Brasil e pela QSM
para importar mercadorias por encomenda, conforme amplamente
comprovado por meio de contratos, lançamentos contábeis, extratos
bancários, declarações de importação e notas fiscais. O quarto indício
Fl. 13255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
38
trazido pela D. Fiscalização para sustentar a sua tese de interposição
fraudulenta, seria a suposta ausência de apresentação de documentos que
demonstrassem as tratativas comerciais existentes entre a Impugnante e
os seus fornecedores localizados no exterior. A existência de contrato de
fornecimento de mercadorias entre a ST, a QSM e a Destro Brasil não é
mandatória pela legislação, sendo a inexistência dessa relação contratual
formal totalmente indiferente para a acusação de interposição fraudulenta.
O quinto indício trazido pela D. Fiscalização envolve a indicação do número
de ordem de compra (os chamados Purchase Order – PO) nas notas fiscais
emitidas pela ST para Destro Brasil e para a QSM, bem como destas para a
LASA. Esse fato demonstraria uma predestinação das mercadorias. Se os
POs estão em notas fiscais emitidas para terceiros não vinculados à
Impugnante ou ao Grupo Destro, é evidente que a sua origem é na
empresa importadora dos produtos, qual seja a Impugnante, e não
possuem qualquer relação com eventual predestinação da mercadoria para
a LASA ou B2W. O sexto indício utilizado pela D. Fiscalização foi a
comercialização de produtos pela Destro Brasil e pela Impugnante cujo
registro da marca (Fun Kitchen) havia sido solicitado pela B2W Companhia
Digital (“B2W”) no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”). A
D. Fiscalização não foi capaz de demonstrar sequer um contrato ou apontar
uma evidência comprovando a existência dessa restrição na
comercialização da marca Fun Kitchen detida pela BW2. A D. Fiscalização
também questiona cláusula desse mesmo contrato que estabelece o
pagamento de royalties de 0,5% do faturamento líquido das vendas de
algumas marcas pela Impugnante. Nesse caso, os royalties seriam pagos
pela ST Importações em favor da BW2 ou da LASA, mas apenas após o
prazo de carência de cinco anos, ou seja, essa cláusula só seria aplicável em
2021. Esse indício também é infundado, já que a ST Importações possuía
autorização para comercializar as marcas no Brasil, sendo a ausência do
pagamento de royalties algo totalmente corriqueiro quando da tentativa
de divulgação de novas marcas e produtos. O sétimo indício seria o suposto
financiamento das operações da Impugnante pela LASA e pela B2W,
mediante repasse de valores feitos pela Destro Brasil e pela QSM. Isto é, a
D. Fiscalização entende que a ST efetuaria suas operações e quitaria suas
obrigações mediante o recebimento de antecipação de valores oriundos da
LASA e da B2W, razão pela qual não possuiria capacidade financeira para
realizar atividades no comércio exterior. Com relação a esse indício, a
Impugnante salienta que a D. Fiscalização não logrou qualquer êxito em
comprovar os supostos adiantamentos de valores da BW2 e da LASA para a
ST Importações por meio de repasses feitos pela Destro Brasil e pela QSM.
Fl. 13256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
39
Esclarece que a realidade dos fatos é que a ST Importações obtém
empréstimos de instituições financeiras de grande porte, como Banco do
Brasil e Banco Itaú, para financiar suas operações de comércio exterior,
notadamente a importação de mercadorias a seus clientes. Logo, a ST
Importações utiliza os recursos obtidos das instituições financeiras para ter
um fluxo de caixa inicial e adquirir as mercadorias encomendadas pelos
seus clientes, inclusive Destro Brasil e QSM. Após a venda dos produtos
para seus clientes, inclusive Destro Brasil e QSM, a ST Importações recebe
pagamentos que são destinados para (i) aquisição de novos produtos; e (ii)
aplicações financeiras, enquanto aguarda novos pedidos de seus clientes.
Quando dos novos pedidos formulados pelos seus clientes ou da
necessidade de cumprimentos de suas obrigações regulares, a ST
Importações resgata as aplicações financeiras. Portanto, esse valor
aplicado também é utilizado na aquisição de novos produtos a serem
comercializados. Assim, há um ciclo virtuoso de (a) aquisição de
mercadorias com empréstimos bancários; (b) venda das mercadorias; (c)
recebimento de pagamentos de seus clientes; (d) aquisição de novas
mercadorias; (e) venda dessas novas mercadorias para seus clientes; e (f)
recebimento de pagamentos pelas novas mercadorias de seus clientes.
A ausência de investimento na estrutura logística de distribuição que
permite à LASA dividir parte de sua margem de lucro de sua linha de
produtos importados com a Destro Brasil. Ou seja, a LASA ganha em escala
ao ter a Destro Brasil como fornecedora, mas precisa partilhar sua margem
de lucro com essa empresa, que não é do mesmo grupo econômico. Desse
modo, resta evidenciado que o motivo da Destro Brasil ser encomendante
dos produtos importados pela ST Importações não é fiscal. Pelo contrário,
como já mencionado no presente feito, essa estrutura gera um aumento
na carga tributária incidente sobre a operação, que só se justifica quando
analisados os benefícios da centralização dos esforços e investimentos da
LASA em suas atividades principais, isto é, o varejo eletrônico. A D.
Fiscalização utilizou o artigo para concluir que a ST Importações agia
apenas para a LASA, a conclusão do mesmo documento indica
expressamente que a ST Importações estava ampliando o seu rol de
clientes. A realidade é que, como previsto no referido artigo, a ST
Importações aumentou a sua carteira de clientes, a fim de diversificar a sua
atuação no mercado nacional, conforme comprovado pelo aumento na
quantidade de venda de mercadorias para empresas não relacionadas ao
longo dos anos. É falaciosa a afirmação de que a QSM possui como único
intuito a ocultação da Impugnante como reais adquirentes das mercadorias
importadas pela ST Importações. Ora, a QSM possui operação e resultados
Fl. 13257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
40
próprios, conforme indicado no próprio TVF, nas suas declarações fiscais e
registros contábeis. Resta demonstrado que a QSM é empresa
devidamente estruturada e não pode ser considerada como sendo mera
interposta pessoa criada com o intuito de lesar o erário.
PRECEDENTES FAVORÁVEIS
A Impugnante entende que os precedentes destacados acima demonstram
que o CARF já se manifestou em situações semelhantes ao caso concreto,
momento em que afastou a penalidade aplicada por falta de comprovação
da interposição fraudulenta pela D. Fiscalização.
A CONCLUSÃO E O PEDIDO
Diante do exposto, a Impugnante entende como demonstrado que: (i) a
Solução de Consulta COSIT n° 158/2021, que trata de caso idêntico ao da
Impugnante, pacificou que não há qualquer ilicitude na operação da
Impugnante, tendo em vista que, em suma: (a) não há qualquer ilegalidade
no fato de a Impugnante e a LASA possuírem administradores em comum;
(b) a existência de curto prazo de armazenamento da mercadoria
importada pela ST Importações e comercializada pela Destro Brasil e pela
Impugnante até a sua venda para a LASA também não se qualifica como
indício de interposição fraudulenta; e (c) não há qualquer impedimento
legal relativo ao fato de as mercadorias importadas pela ST Importações
possuírem, majoritariamente, a LASA como destino final; (ii) a alteração
realizada pela Impugnante em sua operação não significa que a
Impugnante deu razão à D. Fiscalização, mas sim, que estava sendo
impedida de exercer sua atividade empresarial por conta das diversas
apreensões de mercadorias no porto no curso do desembaraço aduaneiro;
(iii) a caracterização de interposição fraudulenta demanda a ocorrência da
ocultação do real adquirente da mercadoria, mediante fraude ou
simulação; (iv) no caso da Impugnante, não há que se falar em fraude, na
medida em que não foi identificado qualquer ato de dolo ou de má-fé com
o intuito deliberado de lesar o erário; (v) tampouco existe no caso concreto
qualquer ato que possa ser entendido como simulação, nos termos do
artigo 167 do Código Civil; (vi) a operação de importação por encomenda
realizada entre a ST Importações (importadora) e a Destro Brasil ou a
Impugnante (encomendante) possui motivação econômica, qual seja a
aplicação do máximo de recursos disponíveis da LASA em sua atividade-fim
(comércio varejista); (vii) a contratação da Destro Brasil ou da Impugnante
como fornecedoras de produtos permite que a LASA invista mais recursos
em sua atividade-fim, além de reduzir custos com a manutenção de capital
de giro, tão necessário para as suas operações; (viii) a ST Importações foi
Fl. 13258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
41
adquirida pelo Grupo LASA durante o processo de aquisição da empresa
Shoptime. Em razão da expertise, lucratividade e estrutura voltada para o
comércio exterior existente na ST Importações, a LASA deixou de realizar
operações de importação, ficando a cargo da ST Importações exercer essa
tarefa dentro do grupo; (ix) os indícios levantados pela D. Fiscalização
como sendo demonstrativos de que a Impugnante foi interposta
fraudulentamente pela LASA com o objetivo de ocultar os reais adquirentes
das mercadorias importadas em razão dos prazos curtos, composição das
notas fiscais e etc não procedem e, tampouco, comprovam a ocorrência de
qualquer dano ao erário; (x) a ST Importações tem capacidade financeira,
operacional e de pessoal para realizar as suas atividades de comércio
exterior, não podendo ser considerada como mera intermediária utilizada
para fins de ocultação do real adquirente das mercadorias importadas; e
(xi) há propósito negocial claro e bem definido na ST Importações, com
efetiva importação de mercadorias por encomenda da Destro Brasil ou da
Impugnante, bem como de outros clientes que não pertencem ao Grupo
LASA, com respectivo trânsito e armazenagem dos produtos pelas
empresas adquirentes, com posterior revenda à LASA e a outros clientes.
No caso em tela, o propósito negocial é permitir que a LASA invista seu
capital excedente no desenvolvimento de suas atividades-fim, não
havendo que se falar em interposição fraudulenta. Com base no exposto, a
Impugnante requer que a presente impugnação seja julgada totalmente
procedente, com o consequente cancelamento integral do auto de infração
em questão, com a baixa e o arquivamento do presente processo
administrativo. Por fim, a Impugnante protesta provar o alegado por todos
os meios de prova em Direito admitidos, sem exceção de quaisquer, e à
posterior apresentação de documentos e provas complementares.
É o relatório.
A 16a Turma da DRJ09, em 30 de novembro de 2022, através do Acórdão 109-
015.242, decidiu pela improcedência da impugnação, sob os termos da seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 03/01/2017 a 28/12/2017
MULTA POR CESSÃO DE NOME. CABIMENTO AO ACOBERTAMENTO DE
INTERVENIENTES. Cabe a aplicação da multa prevista no art. 33 da Lei n.o
11.488/2007 à pessoa jurídica que cede seu nome para realização de
operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento
dos reais intervenientes ou beneficiários da operação de importação. O
importador ostensivo, quando comprovado seu conhecimento do real
Fl. 13259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
42
beneficiário, responde pela multa de cessão de nome por acobertar o real
interessado na declaração de importação. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interveniente, inconformado, apresentou tempestivo Recurso Voluntário, no qual
repisa os argumentos postos em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em Auto de Infração por meio do qual é feita a exigência de
R$16.312.446,34, relativa à multa de que trata o art. 33, da Lei no 11.488/2007, por cessão de
nome para realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao
acobertamento dos reais beneficiários. O sujeito passivo é a empresa ST IMPORTACOES LTDA.
Afirma a fiscalização que ST IMPORTAÇÕES formalmente se apresenta como
importadora por conta própria sob ordens de terceiros, quais sejam, DESTRO BRASIL e QSM. A
modalidade utilizada formalmente é a da importação por encomenda. Ocorre, no entanto, que a
pessoa jurídica nomeada por ST IMPORTAÇÕES na DI na qualidade de encomendante, não ocupa
faticamente esta posição na operação, ou seja, o desígnio de importar não se originava de DESTRO
BRASIL ou de QSM. Os encomendantes das mercadorias importadas por ST IMPORTAÇÕES são:
LOJAS AMERICANAS e B2W (atualmente denominada AMERICANAS.COM).
Anota-se, para início deste voto, que a fiscalização autua como interposição
fraudulenta de terceiros, e consequente aplicabilidade da cessão de nome, o encomendante do
encomendante.
Destaco, desde já, que não há subsunção do fato à norma, e que essa afirmativa
encontra integral respaldo nas Soluções de Consulta 158/2021 e 43/2025, conforme passo a
expor:

Da operação
A operação realizada pelos grupos econômicos em questão, consistem na ST
Importações declarar-se como importadora por conta própria sob ordens de terceiros, quais
sejam, Destro Brasil e QSM.
A modalidade utilizada formalmente é a da importação por encomenda, onde um
terceiro solicita serviços e esta, com meios próprios, realiza a importação, paga os tributos, e
Fl. 13260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
43
subsequentemente, repassa as mercadorias para a encomendante. ST Importações assim aparece
como titular das DIs, e nomeia ora Destro Brasil, ora QSM Distribuidora, em campo próprio da DI,
como encomendantes.
A fiscalização aponta que a pessoa jurídica nomeada por ST Importações na DI na
qualidade de encomendante, não ocupa faticamente esta posição na operação, ou seja, o desígnio
de importar não se originava de Destro Brasil ou de QSM.
O interveniente afirma que sua operação consiste na seguinte estrutura:

Afirma, nesse sentido que:
6. A Recorrente é empresa que atua no ramo de comércio exterior,
oferecendo há mais de 20 anos serviços de excelência na importação dos
mais variados produtos, com a negociação de fretes internacionais e tarifas
portuárias diferenciadas.
7. Para tanto, a Recorrente possui pessoal especializado para atuar no
comércio exterior e estabelecimento operacional localizado na Cidade de
São José, no Estado de Santa Catarina.
8. No regular exercício de suas atividades, a Recorrente realiza a
importação direta dos mais diversos produtos estrangeiros, bem como a
importação por encomenda de terceiros. Dentre os clientes da Recorrente
estão Destro Brasil, empresa não relacionada à Recorrente, e QSM, que é
do mesmo grupo econômico da Recorrente, mas que possui
estabelecimento, empregados e objeto social totalmente distintos.
9. Nesse sentido, a Recorrente importava os produtos encomendados pela
Destro Brasil e pela QSM. Após a sua venda para a Destro Brasil e para a
QSM, estas revendiam esses produtos para a LASA e para a B2W que, por
sua vez, comercializavam essas mercadorias com os seus clientes finais.
10. Em outras palavras, nessa cadeia de comercialização de produtos, a
Recorrente agia como trading importadora, a Destro Brasil e a QSM agiam
Fl. 13261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
44
como atacadistas e a LASA e B2W como varejistas. Essa cadeia de
comercialização pode ser descrita graficamente da seguinte maneira:
(...)
11. Cumpre esclarecer que as importações realizadas pela Recorrente eram
feitas sob a sistemática de importação por encomenda. Nesse sentido, a
Destro Brasil e a QSM figuravam nas Declarações de Importação (“DIs”)
como as encomendantes dos produtos importados. 12. Apesar da total
licitude dessa operação e do cumprimento de todas as normas aplicáveis, a
Recorrente foi surpreendida com a lavratura do auto de infração ora
combatido, que aplica multa por suposta cessão de nome em importações
realizadas durante o período de julho de 2015 a dezembro 2016.
Nota-se, de forma evidente, que pretende a fiscalização sustentar a ilegitimidade da
operação, considerando que LASA e B2W são os reais encomendantes das mercadorias, porque a
integralidade das importações é escoada pela DESTRO e QSM exclusivamente às respectivas
pessoas jurídicas no mercado interno. Ao passo que, o interveniente não nega a existência de uma
estrutura de atendimento aos grupos empresariais, considerando o volume de mercadorias e a
logística a ser atendida, contudo, com ênfase à defesa de que a compra e venda de mercadorias
entre DESTRO e QSM e LASA e B2W é legítima e está dentro dos parâmetros legais, especialmente
quanto à figura do encomendante do encomendante.
Esclarecidos tais pontos, passo à análise das preliminares e do mérito – quanto ao
conceito do encomendante do encomendante e porque se aplica ao presente caso.
Da preliminar de prescrição intercorrente
Delimitada a preliminar de nulidade, inauguro este tópico em relação a ocorrência
da prescrição intercorrente, considerando que decorridos mais de três anos entre o julgamento
proferido na decisão de primeira instância e o presente julgamento, portanto, sob a guarida do
Tema 1293, do Superior Tribunal de Justiça.
Para tanto, afirmo que a multa tratada aqui refere-se à cessão de nome, disposta no
artigo 33 da Lei no 11.488/2007.
Como já me posicionei anteriormente, em outros votos, sobre a interposição
fraudulenta, fincando o entendimento, com supedâneo na jurisprudência do CARF, na doutrina, e
na jurisprudência judicial, que respectiva penalidade tem evidente natureza predominantemente
administrativa-aduaneira, restando apenas um lastro tributário que pode eventualmente
acontecer, residente como uma das consequências da ocorrência da fraude ou simulação (quebra
da cadeia do IPI, quebra do PIS e Cofins Monofásico, alteração no preço de transferência), não há
sentido em suscitar entendimento contrário para a multa de cessão de nome, que lhe é inerente.
Nesse sentido, como já esposado em outros votos em que firmei meu
posicionamento sobre a aplicação da prescrição intercorrente às multas substitutivas da pena de
Fl. 13262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
45
perdimento, e correlatas, penso que não há sentido em endereçar de forma contrária quanto à
multa debatida no presente processo, configurando-se sua natureza jurídica como administrativa.
Inclusive, a própria Procuradoria da Fazenda Nacional já esposou entendimento
convergente com supramencionada natureza em seu Parecer 153/2018, quando analisou se a
exação oriunda dessa multa faria jus aos descontos do PERT:

Fl. 13263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
46

Fl. 13264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
47

Fl. 13265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
48

Fl. 13266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
49

Fl. 13267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
50

Em que pese a costumeira resistência que enfrento na colação da íntegra de
documentos como tais, entendo que é essencial levantarmos que a análise da natureza da
respectiva multa já foi realizada pela PGFN, afirmando-se categoricamente tratar-se de multa
administrativa, e não tributária.
O escopo do referido parecer, recorte dado pelo órgão, é claro ao estabelecer que
não se está analisar a natureza da multa para fins de inclusão do PERT, mas que o objetivo é em
prima facie, análise da natureza da multa, para posterior enquadramento ou não no programa de
parcelamento, considerando evidente reflexo dessa determinação na natureza da exação exigida.
Fl. 13268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
51
Não há, portanto, que se criar interpretação endereçada à malfadada inclusão
dessa penalidade como tributária.
Notória, portanto, a natureza aduaneira da multa aqui debatida, o que atrai a
aplicação da prescrição intercorrente, em conformidade com o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999, sob a guarida do Tema 1293, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, com a devida
observância do sobrestamento do presente feito.
Contudo, a despeito do reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente,
pela decorrência do lapso temporal e pela natureza administrativa da multa regulamentar pelo
erro de classificação fiscal, há de se considerar, para o presente caso, a observância do parágrafo
único do artigo 100, do Regimento Interno do CARF, que dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se
aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Entendo que o dispositivo supramencionado tem conteúdo análogo ao que dispõe o
parágrafo 3o, do artigo 59, do Decreto 70.235/1972, considerando a possibilidade de superar uma
nulidade caso o julgamento de mérito seja favorável ao contribuinte, ainda que não carreguem
exatamente as mesmas palavras, pela conclusão lógica que comporta seu conteúdo.
Não faria qualquer sentido escapar à submissão dos julgamentos em sede de
recurso repetitivo e repercussão geral nos casos negativos e positivos ao contribuinte no mérito,
fosse o caso, seria a exceção posta pela norma mera letra morta.
Nesse sentido, o presente processo é passível de julgamento de mérito, tendo em
vista o enfrentamento da questão probatória disposta nos numerosos volumes documentais
presentes para deslinde da controvérsia que resta em relação à multa de cessão de nome.
Passemos, então, à análise do mérito, com abordagem das soluções de consulta que
conceituam o encomendante do encomendante, e porque penso que se aplica ao presente caso.
Das soluções de consulta e da configuração do encomendante do encomendante
É importante trazermos ao presente voto o conteúdo das soluções de consulta que
estabelecem a inexistência de fraude ou simulação, quanto à interposição fraudulenta de
terceiros, nos casos do encomendante do encomendante:
Fl. 13269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
52
Solução de Consulta COSIT no 158 DE 24/09/2021
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. DISPENSABILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO
ENCOMENDANTE DO ENCOMENDANTE PREDETERMINADO. INFRAÇÕES POR
FRAUDE, SIMULAÇÃO OU INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRAZO DE ESTOQUE.
A importação por encomenda envolve, usualmente, apenas dois agentes
econômicos, ou seja, o importador por encomenda e o encomendante
predeterminado, que são, respectivamente, o contribuinte e o responsável
solidário pelos tributos incidentes. A presença de um terceiro envolvido - o
encomendante do encomendante predeterminado - não é vedada pela legislação,
não descaracteriza a operação de importação por encomenda, e, portanto, não é
obrigatória sua informação na Declaração de Importação, desde que as relações
estabelecidas entre os envolvidos na importação indireta representem transações
efetivas de compra e venda de mercadorias.
A ocorrência de relações comerciais autênticas com terceiros, nos casos de
importação por encomenda, por si só, não caracteriza ocultação do real
comprador mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta, de que trata
o inciso V, do art. 23 do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 1976, ou acobertamento de
reais intervenientes ou beneficiários, de que trata o art. 33 da lei no 11.488, de
2007, desde que as relações estabelecidas entre todas as partes sejam legítimas,
com comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
utilizados, observado o disposto no § 2o do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
A simples vinculação societária entre empresas nacionais envolvidas em operação
legítima de importação por encomenda não se confunde com a figura da infração
de ocultação do sujeito passivo mediante fraude, simulação ou interposição
fraudulenta, de que trata o inciso V, do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
A legislação aduaneira de regência não estabelece prazo mínimo para
permanência de mercadoria importada em estoque, seja por parte do importador
ou por parte do encomendante predeterminado. O curto tempo de permanência
de mercadoria em estoque não tem o condão de, isoladamente, descaracterizar
modalidade de importação indireta por encomenda, de que trata o art. 11 da Lei
no 11.281, de 2006.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 237; Decreto-Lei no 1.455, de 1976,
art. 23, com redação da Lei no 10.637, de 2002; Lei no 11.281, de 2006, arts. 11 e
13; Lei no 11.488, de 2007, art. 33; Decreto no 70.235, de 1972, art. 49; Decreto no
6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro), art. 18 e art. 106, § 1o, II; Decreto no
7.212, de 2010, art. 264; Instrução Normativa RFB no 1.861, de 2018, art. 3o;
e Instrução Normativa RFB no 1.986, de 2020.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
CONSULTA. INEFICÁCIA PARCIAL.
Fl. 13270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
53
É ineficaz a consulta na parte que não atende aos requisitos exigidos,
especificamente em relação às perguntas de números 2 (dois), 3 (três), 6 (seis), e
à primeira parte da pergunta no 7 (sete), tendo em vista que os referidos
questionamentos não observam o previsto nos incisos II, XI e XIV do art. 18 da IN
RFB no 1.396, de 2013, que regulamenta o processo de consulta relativo à
interpretação da legislação tributária e aduaneira no âmbito da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil.
Dispositivos Legais: Art. 18, incisos II, XI e XIV, da Instrução Normativa RFB no
1.396, de 2013.
CLÁUDIA LÚCIA PIMENTEL MARTINS DA SILVA
Coordenadora-Geral
Na respectiva solução de consulta, a fiscalização é clara ao afirmar que:
i)
em relação à operação de importação por encomenda, com encomendante
pré-determinado no mercado interno, de empresas com vínculo societário:

ii)
em relação ao tempo que a mercadoria permanece em estoque:

iii)
nas conclusões:
Fl. 13271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
54

Solução de Consulta COSIT No 43 DE 19/03/2025
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. DISPENSABILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO
ENCOMENDANTE DO ENCOMENDANTE PREDETERMINADO. INFRAÇÕES POR
FRAUDE, SIMULAÇÃO OU INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
A importação por encomenda envolve, usualmente, apenas dois agentes
econômicos, ou seja, o importador por encomenda e o encomendante
predeterminado, que são, respectivamente, o contribuinte e o responsável
solidário pelos tributos incidentes. A presença de um terceiro envolvido - o
encomendante do encomendante predeterminado - não é vedada pela legislação,
não descaracteriza a operação de importação por encomenda, e, portanto, não é
obrigatória sua informação na Declaração de Importação, desde que as relações
estabelecidas entre os envolvidos na importação indireta representem transações
efetivas de compra e venda de mercadorias.
A ocorrência de relações comerciais autênticas com terceiros, nos casos de
importação por encomenda, por si só, não caracteriza ocultação do real
comprador mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta, de que trata
Fl. 13272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
55
o inciso V, do art. 23 do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 1976, ou acobertamento de
reais intervenientes ou beneficiários, de que trata o art. 33 da lei no 11.488, de
2007, desde que as relações estabelecidas entre todas as partes sejam legítimas,
com comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
utilizados, observado o disposto no § 2o do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 158, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO PELO CLIENTE.
ARRAS OU SINAL. RELAÇÕES AUTÊNTICAS. INFRAÇÕES POR FRAUDE, SIMULAÇÃO
OU INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Os recursos adiantados pelo cliente ao encomendante, sob a forma de arras ou
sinal, em relação à venda no mercado interno da mercadoria importada, com a
obrigação de entrega futura (após a nacionalização), por si só, não descaracteriza
a importação por encomenda, ainda que parte do recurso seja usado na
efetivação da operação, desde que haja compatibilidade financeira e operacional
e os termos pactuados sejam legítimos. Nesse caso, não estaria caracterizada a
ocultação do real comprador mediante fraude, simulação ou interposição
fraudulenta, de que trata o inciso V, do art. 23 do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de
1976, ou acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários, de que trata o
art. 33 da lei no 11.488, de 2007, desde que as relações estabelecidas entre todas
as partes sejam legítimas, com comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos utilizados, observado o disposto no § 2o do art. 23 do
DL no 1.455, de 1976.
IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO PELO
CLIENTE. ARRAS OU SINAL. RELAÇÕES AUTÊNTICAS. INFRAÇÕES POR FRAUDE,
SIMULAÇÃO OU INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Se as operações de importação foram efetivadas por conta própria e o comprador
final (cliente) não se reveste de características que o enquadrem como
adquirente, o mero adiantamento de recursos por parte deste, sob a forma de
arras ou sinal, em relação à venda no mercado interno da mercadoria importada,
com a obrigação de entrega futura (após a nacionalização), por si só, não
descaracteriza a importação por conta própria, ainda que parte do recurso seja
usado pelo importador na efetivação da operação, desde que haja
compatibilidade financeira e operacional e os termos pactuados sejam legítimos.
Nesse caso, não estaria caracterizada a ocultação do real comprador mediante
fraude, simulação ou interposição fraudulenta, de que trata o inciso V, do art. 23
do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 1976, ou acobertamento de reais intervenientes
ou beneficiários, de que trata o art. 33 da lei no 11.488, de 2007, desde que as
relações estabelecidas entre todas as partes sejam legítimas, com comprovação
da origem, disponibilidade e transferência dos recursos utilizados, observado o
disposto no § 2o do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
Fl. 13273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
56
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 237; Decreto-Lei no 1.455, de 1976,
art. 23, com redação da Lei no 10.637, de 2002; Lei no 11.281, de 2006, arts. 11 e
13; Lei no 11.488, de 2007, art. 33; Decreto no 70.235, de 1972, art. 49; Decreto no
6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro), art. 18 e art. 106, § 1o, II; Decreto no
7.212, de 2010, art. 264; Instrução Normativa RFB no 1.861, de 2018, art. 3o; e
Instrução Normativa RFB no 1.986, de 2020.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
CONSULTA. INEFICÁCIA PARCIAL.
É ineficaz a consulta na parte que não atende aos requisitos exigidos, por não se
tratar de dúvida sobre a interpretação de norma tributária que caiba ser analisada
em processo de consulta.
Dispositivos Legais: Art. 27, incisos II, XI e XIV, da Instrução Normativa RFB no
2.058, de 2021.
RODRIGO AUGUSTO VERLY DE OLIVEIRA
Coordenador-Geral
Em relação a essa solução de consulta, importante mencionar que deriva e contém
elementos da Solução de Consulta 158/2021, com acréscimo de considerações sobre:
i)
do adiantamento de recursos pelo cliente – arras ou sinal

Nota-se que, para a figura aqui tratada – encomendante do encomendante, é
necessário observar: (i) legitimidade das operações de compra e venda;
(ii) é irrelevante a existência de adiantamento de recursos;
(iii) é irrelevante se as operações ocorrem dentro de um mesmo grupo econômico;
Fl. 13274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
57
(iv) é irrelevante a existência de compromisso futuro de entrega da mercadoria;
(v) na mesma esteira de raciocínio, não há de se considerar o modelo operacional
como embasamento para a aplicabilidade da cessão de nome ou interposição fraudulenta
presumida;
(vi) é necessário que se comprove a capacidade financeira e estrutural do
importador.
As soluções de consulta supramencionadas são oriundas da Nota Coana 76/2020,
dentro do contexto da existência de diversas formas de operacionalidades internacionais, que se
escoam no mercado interno de forma a melhor atender à logística empresarial.
Vê-se que, para o caso concreto, conforme demonstrado no tópico anterior, a
estrutura percebida é exatamente do encomendante do encomendante: a ST opera como
importadora por encomenda, com objetivo de fornecimento de mercadorias para DESTRO e QSM,
que consequentemente, no mercado interno, escoam respectivas mercadorias aos grupos
econômicos Lojas Americanas e B2W.
Não há questionamento acerca da legitimidade das operações – a exemplo da
inexistência de dúvida da fiscalização quanto ao ônus financeiro da operação, não há
questionamento se a operação ocorreu de forma fictícia, não há questionamento sobre a logística
operacional quanto à existência de simulação, não há questionamento sobre a documentação
contábil e fiscal, além das obrigações acessórias aduaneiras – exceto com a exigência de se constar
a LASA e B2W na declaração de importação por encomenda, não há, enfim, qualquer
questionamento acerca da legitimidade da operação internacional.
A fiscalização se apoia nos seguintes indícios:
. apoia-se nas estreitas ligações entre LASA, B2W, ST, QSM e DESTRO, por
configurarem empresas do mesmo grupo econômico;
. toda a mercadoria importada por encomenda para DESTRO e QSM é endereçada,
no mercado interno, para LASA e B2W;
. curto intervalo de tempo entre a emissão da NF-e de entrada das mercadorias
nacionalizadas na ST Importações da data de emissão da NF-e de saída para QSM e DESTRO, e
consequentemente destas para a B2W e Lojas Americanas.
. centralização gerencial entre as empresas do grupo, demonstrada pelos dirigentes
constantes nos quadros societários;
. afirmativa de que a ST precisa de repasses originários da DESTRO e QSM, por meio
de Fenícia, para pagar suas despesas operacionais e pagar o câmbio, configurando dependência
financeira;
Fl. 13275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
58
. Há um encadeamento das operações desde o início, em razão da verificação de
“Purchase Order”, e que isso configura a inexistência de pedidos reais de mercadorias da LASA e
B2W para a Destro e QSM;
Me parece que os indícios utilizados pela fiscalização nos conduzem exatamente às
afirmativas apresentadas nas soluções de consulta que legitimam o encomendante do
encomendante, que aponta de forma expressa que a existência de adiantamento de recursos de
valores relativos às operações de importação por encomenda, do destinatário final ao
encomendante, bem como a relação empresarial existente quanto a um grupo econômico, não
tem capacidade de configurar interposição fraudulenta, desde que se comprove a capacidade
financeira do importador e a realidade das operações da cadeia operacional.

Dos precedentes favoráveis no CARF – anteriores e posteriores às soluções de
consulta
Para melhor demonstrar a afirmativa posta pelas soluções de consulta, quanto à
legitimidade da figura do encomendante do encomendante, este Tribunal já se debruçou sobre o
tema, inclusive em decisões anteriores às disposições supramencionadas, de forma favorável.
Afirma-se, em tais precedentes, em síntese: (i) que não há interposição fraudulenta
quando existe um cliente destinatário da mercadoria, porque essa relação se dá no mercado
interno; (ii) o pedido de compra registrado antes da operação de importação não configura fraude
ou simulação na interposição fraudulenta; e (iii) a existência de adiantamento de recursos do
cliente final para o encomendante – desde que registrado em contrato de fornecimento entre
eles, também não se configura interposição fraudulenta.
Assunto: Normas de Administração Tributária Data do fato gerador: 11/01/2010,
18/07/2011 MODALIDADES DE IMPORTAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. PENA DE
PERDIMENTO CONVERTIDA EM MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. Na importação direta, o importador é o próprio
adquirente dos bens importados, realizando a importação com recursos próprios
e por seu próprio risco. Na importação por conta e ordem de terceiros, o
importador presta apenas serviços (de logística, aduaneiros, cotação de preços,
intermediação) para o adquirente, que é a pessoa de onde provém os recursos
para a realização da importação. Na importação para a revenda a encomendante
predeterminado, importador estabelece uma relação de comissão com
adquirente, disciplinada pelo artigo 696 e seguintes do Código Civil (Lei no
10.406/2002), pela qual o importador é comissário e o adquirente é o comitente,
entrando o importador na operação de importação com recursos próprios e se
comprometendo a revender os bens importados ao adquirente. Na hipótese de
divergência entre a operação de importação declarada e a operação de
importação efetivamente realizada, havendo ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, configura-se o dano
Fl. 13276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
59
ao erário, punido com pena de perdimento das mercadorias, penalidade
convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida. (artigo 23 do
Decreto
Lei
no
1455/76).
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
PRESUMIDA.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA. A interposição fraudulenta pode
ser presumida, na hipótese de não-comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados para a realização da importação, ou
comprovada, na existência de um conjunto de provas que demonstrem a
ocorrência de fraude ou simulação com o intuito de interpor determinada pessoa
entre o real adquirente e as autoridades fiscais, para que a primeira permaneça
oculta aos olhos da fiscalização. DANO AO ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO. É incabível
qualquer discussão sobre a existência ou não de dano ao erário na ocorrência de
uma das hipóteses arroladas nos incisos do artigo 23 do Decreto Lei no 1455/76,
pois a ocorrência de dano naquelas hipóteses decorre do próprio texto legal.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
POR
SIMULAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO.
Na
interposição fraudulenta por simulação, é necessária a demonstração da
ocorrência da simulação, ou seja, que a relação estabelecida entre o importador e
o suposto real adquirente por conta e ordem ou suposto encomendante não é de
compra e venda de bens no mercado interno, mas de prestação de serviços, de
logística, aduaneiros, cotação de preços, intermediação ou de comissão, a
depender do caso, o que não restou comprovado no caso em análise.
(Processo no 10314.722932/2013-50, Acórdão no 3401-003.174, sob relatoria do
conselheiro Augusto Fiel Jorge D’oliveira)

Assunto: Imposto sobre a Importação - II Data do fato gerador: 29/03/2010
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. PRESUNÇÃO LEGAL.
COMERCIALIZAÇÃO SUBSEQUENTE À REVENDA DA PRIMEIRA ADQUIRENTE. A
presunção de que trata o artigo 27 da Lei no 10.637/2002 deve ser relativizada nas
operações declaradas por conta e ordem de terceiro, em relação às cadeias de
comercialização subsequentes. A documentação probatória juntada aos autos
demonstram ser a real adquirente das mercadorias declarada na DI a efetiva
negociante no exterior e a proprietária primeira das mercadorias Recurso
Voluntário Provido. Crédito Tributário Exonerado
(Processo no 10925.720088/2013-34, Acórdão no 3302-003.512, sob relatoria do
conselheiro Paulo Guilherme Deroulede)

Assunto: Regimes Aduaneiros Data do fato gerador: 24/09/2009 MODALIDADES
DE IMPORTAÇÃO. CONCEITO LEGAL. DIVERGÊNCIA ENTRE OPERAÇÃO DECLARADA
E PRATICADA. DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO MEDIANTE FRAUDE OU
SIMULAÇÃO, INCLUSIVE A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. MULTA
POR CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO. Na importação direta, o importador
é o próprio adquirente dos bens importados, realizando a importação com
Fl. 13277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
60
recursos próprios e por seu próprio risco. Na importação por conta e ordem de
terceiros, o importador presta apenas serviços (de logística, aduaneiros, cotação
de preços, intermediação) para o adquirente, que é a pessoa de onde provém os
recursos para a realização da importação. Na importação para a revenda a
encomendante predeterminado, o importador estabelece uma relação de
comissão com adquirente, disciplinada pelo artigo 696 e seguintes do Código Civil
(Lei no 10.406/2002), pela qual o importador é comissário e o adquirente é o
comitente, entrando o importador na operação de importação com recursos
próprios e se comprometendo a revender os bens importados ao adquirente.
Existe um conceito legal para cada modalidade de importação, o que resulta em
considerar a operação de comércio exterior realizada mediante utilização de
recursos de terceiro como uma importação por conta e ordem deste, nos termos
do artigo 27 da Lei no 10.637/2002, e a manter a caracterização de uma
importação para a revenda a encomendante predeterminado, na hipótese de
haver participação do encomendante predeterminado nas operações comerciais
relativas à aquisição dos produtos no exterior, por força do artigo 11, parágrafo
3o, da Lei no 11.281/2006. Na hipótese de divergência entre a operação de
importação declarada e a operação de importação efetivamente realizada,
havendo ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros, configura-se o dano ao erário, punido com
pena de perdimento das mercadorias, penalidade convertida em multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida. (artigo 23 do Decreto Lei no
1455/76). INFRAÇÃO DE OCULTAÇÃO MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO,
INCLUSIVE A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. ARTIGO 23 DO
DECRETO LEI No 1455/76. CARACTERIZAÇÃO. O tipo infracional previsto no artigo
23 do Decreto Lei no 1455/76 não é a mera ocultação do sujeito passivo nas
operações de comércio exterior, mas a ocultação realizada "mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros", de modo que, para a
caracterização da infração, deve ser identificado o dolo e a infração deve ser
grave em substância e não uma infração meramente formal. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA PRESUMIDA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA. A
interposição fraudulenta pode ser presumida, na hipótese de não-comprovação
da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados para a
realização da importação, ou comprovada, na existência de um conjunto de
provas que demonstrem a ocorrência de fraude ou simulação com o intuito de
interpor determinada pessoa entre o real adquirente e as autoridades fiscais, para
que a primeira permaneça oculta aos olhos da fiscalização. INFRAÇÃO DE
OCULTAÇÃO MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO, INCLUSIVE A INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA DE TERCEIROS. ARTIGO 23, INCISO V, DO DECRETO LEI No 1455/76.
DEMONSTRAÇÃO.
PROVA.
Na
hipótese
de
"interposição
fraudulenta
comprovada", o ônus probatório da ocorrência de "ocultação mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros" é do Fisco, que deve
Fl. 13278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
61
levantar um conjunto de elementos de prova que demonstrem que as condutas
imputadas aos intervenientes das operações de comércio exterior se enquadram
no tipo infracional previsto no artigo 23, inciso V, do Decreto no 1.455/1976.
(Processo no 12466.720338/2011-54, Acórdão no 3401-003.985, sob relatoria do
conselheiro Augusto Fiel Jorge D’oliveira)
E, considerando a aplicação das soluções de consulta tratadas neste voto, inclusive
exatamente sobre o conjunto de autuações relativo às operações dos grupos econômicos aqui
debatidos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 02/01/2014
a 30/06/2015 OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE DE MERCADORIA IMPORTADA.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE PROVA. MULTA POR CESSÃO DE
NOME. DESCABIMENTO. É descabida a aplicação da multa prevista no art. 33 da
Lei n° 11.488/2007, quando não comprovada a fraude ou simulação negocial, na
realização de operações de importação, tendente à ocultação dos reais
adquirentes das mercadorias, não se configurando a necessária interposição
fraudulenta quando os intervenientes estão respaldados em contratos comerciais
válidos, possuem capacidade econômico-financeira e operacional para realização
das operações e não restou demonstrada qualquer irregularidade na sua
execução, não servindo de prova meras conjecturas findadas em relações
societárias e direitos de exclusividade. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENA DE
PERDIMENTO. PROVA. DIFERENÇA DE IPI NA OPERAÇÃO O vasto e elucidativo
acervo probatório produzido pelo recorrente nos autos é suficiente para
demonstrar a inexistência de interposição fraudulenta comprovada no caso em
espécie. Em verdade, o que existe são atividades lícitas, promovidas em compasso
com as ideias de livre iniciativa privada e autonomia de vontade, sem qualquer
mácula de caráter aduaneiro e/ou fiscal. Logo, não há que se falar em incidência
de diferenças de IPI nas operações fiscalizadas.
(Processo no 15444.720091/2018-99, Acórdão no 3401-010.570, sob relatoria da
conselheira Fernanda Kotzias)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/01/2014 a 30/06/2015 PROVAS COMPLEMENTARES APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO. É possível a juntada de documentos
posteriormente à apresentação da Impugnação, desde que os documentos sirvam
para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as
hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972. MULTA EQUIVALENTE AO
VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA SUJEITA A PERDIMENTO. COMPETÊNCIA DO
AFRFB PARA APLICAÇÃO. O Auditor-Fiscal é competente para lavrar auto de
infração para exigir a multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias,
prevista no parágrafo 3o do artigo 23 do Decreto-lei no 1.455/76. IMPORTAÇÃO
POR ENCOMENDA. INFRAÇÃO DE OCULTAÇÃO MEDIANTE FRAUDE OU
Fl. 13279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
62
SIMULAÇÃO, INCLUSIVE A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. ARTIGO
23, INCISO V, DO DECRETO LEI No 1455/76. DEMONSTRAÇÃO. PROVA. É descabida
a aplicação da multa prevista no art. 23, V e § 1o e 3o , do Decreto-Lei n. 1455/76,
quando não comprovada a fraude ou simulação negocial, na realização de
operações de importação, tendente à ocultação dos reais adquirentes das
mercadorias, não se configurando a necessária interposição fraudulenta quando
os intervenientes estão respaldados em contratos comerciais válidos, possuem
capacidade econômico-financeira e operacional para realização das operações e
não restou demonstrada qualquer irregularidade na sua execução, não servindo
de prova meras conjecturas findadas em relações societárias e direitos de
exclusividade. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENA DE PERDIMENTO. PROVA.
DIFERENÇA DE IPI NA OPERAÇÃO O vasto e elucidativo acervo probatório
produzido pela recorrente nos autos é suficiente para demonstrar a inexistência
de interposição fraudulenta comprovada no caso em espécie. Em verdade, o que
existe são atividades lícitas, promovidas em compasso com as ideias de livre
iniciativa privada e autonomia de vontade, sem qualquer mácula de caráter
aduaneiro e/ou fiscal. Logo, não há que se falar em incidência de diferenças de IPI
nas operações fiscalizadas.
(Processo no 15444.720106/2018-19, Acórdão no 3302-013.835, sob relatoria da
conselheira Denise Madalena Green)
Do precedente do judiciário em relação à mesma estrutura operacional com
diferentes intervenientes
Ainda que como apoio para ratificar o que tem sido construído ao longo desse voto,
entendo essencial trazer à baila jurisprudência recente do 5o Tribunal Regional Federal que analisa
a mesma estrutura operacional posta nesse debate, com diferentes intervenientes, em que
reconhecida a legitimidade da existência do encomendante do encomendante:
EMENTA
ADMINISTRATIVO,
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. RETENÇÃO DAS MERCADORIAS
IMPORTADAS. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DO VALOR ADUANEIRO DA
MERCADORIA E MULTAS. DEPÓSITO DO VALOR DAS MULTAS) SOMENTE APÓS À
SENTENÇA. CORREIÇÃO NO PROCEDIMENTO DO JUÍZO ORIGINÁRIO AO NÃO
LIBERAR AS MERCADORIAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL.
IMPORTAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
SUPOSTA
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. PERDIMENTO DE MERCADORIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS QUE
DÃO CONTA DE OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO AO ERÁRIO OU AOS INTERESSES ADUANEIROS. PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS.
CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO DE DESEMBARAÇO. CONDICIONAMENTO DO
LEVANTAMENTO DO VALOR DOS DEPÓSITOS AO SUCESSO DA PRETENSÃO
Fl. 13280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
63
DEDUZIDA PELA APELANTE NA SEARA ADMINISTRATIVA. PROVIMENTO DO APELO
EM ORDEM DE CONCEDER A SEGURANÇA.
1. Apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposta por Comexport Trading
Comércio Exterior LTDA (COMEXPORT) em face da sentença proferida pelo Juízo
da 21a Vara Federal de Pernambuco, que denegou a segurança pleiteada, em
razão de a parte impetrante ter realizado somente o depósito do valor aduaneiro
das mercadorias, sem depositar o montante das penalidades cabíveis, não
obstante previamente instada a fazê-lo de modo integral.
2. Nos autos do Processo no 0815559-79.2023.4.05.0000 foi apresentado pedido
autônomo de atribuição de efeito suspensivo à apelação, que foi liminarmente
concedido, de modo que foi determinada a liberação das mercadorias, ordem que
restou efetivamente cumprida em 29/12/2023.
3. Cinge-se a controvérsia a definir se pode haver o desembaraço aduaneiro e, por
conseguinte, a liberação das mercadorias registradas na DI no 23/1734043-4
(NCM 8504.40.90), considerando-se que houve o depósito integral do valor das
mercadorias e das penalidades pecuniárias a serem eventualmente impostas,
inclusive em nome de terceiros.
4. Não houve violação ao devido processo legal, por parte do juízo processante:
apesar de ele, aparentemente, ter constituído na consciência da apelante justa
expectativa de que haveria a análise do seu pleito de liberação de forma prévia à
sentença, que foi subvertida quando da denegação da segurança, tão logo
constatado o não recolhimento das penalidades, a cronologia dos fatos contraria
a tese da apelante, pois ela já tinha conhecimento do valor das multas aduaneiras
impostas (R$ 160.000,00) e optou por não recolhê-las, tal qual lhe fora
determinado, não podendo, com isso, atribuir responsabilidade ao juízo
processante pela conduta que ela, apelante, elegeu praticar à época.
5. Dito isso, e antes de adentrar ao mérito propriamente dito da possibilidade de
liberação das mercadorias, é necessário esclarecer como a Fiscalização chegou às
suas conclusões de que haveria potencial ilicitude no despacho aduaneiro.
6. O Decreto no 6.759/2009 regulamenta os procedimentos voltados às atividades
administrativas de comércio exterior e, no seu Livro V, regulamenta o controle
aduaneiro de mercadorias, normatizando todo o modus operandi do
desembaraço aduaneiro.
07. No caso em apreço, houve parametrização das mercadorias inicialmente no
canal verde, porém, a equipe de gerenciamento do Fisco reclassificou-as no canal
amarelo, em virtude da existência de potenciais irregularidades na
documentação. Na sequência, pela análise documental, o Fisco entendeu que a
mercadoria importada foi nacionalizada à conta de terceiro, com ocultação do seu
real adquirente, irregularidade esta vedada pelo que dispõe o art. 23, do Decreto-
lei no 1.455/1976.
Fl. 13281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
64
08. Conforme os relatórios presentes nos Processos no 19378.720229/2023-17
(Auto de Infração no 0417900-229525/2023), 19378.720230/2023-33 (Auto de
Infração no 0417900-231463/2023) e 19378-720.236/2023-19 (auto de infração
da multa), verificou-se que foi sugerida pena de perdimento das mercadorias,
além da imposição de multa pelas infrações à legislação aduaneira.
09. Colhe-se da autuação que, supostamente, haveria duas empresas não
declaradas efetivamente importando a mercadoria, Luzia 2 e Luzia 3, integrantes
do Grupo Luzia, e esse foi o real motivo da conclusão do auto de infração ter
apontando a possibilidade de perdimento das mercadorias (a questão ainda está
sujeita à análise das impugnações apresentadas pelas três empresas na seara
administrativa).
10. Há interposição fraudulenta de pessoas, numa operação de comércio exterior,
quando uma pessoa física ou jurídica, que aparenta ser responsável pela
operação, atua para ocultar o sujeito passivo que é o real beneficiário da
transação.
11. A requerente argumenta que atuou na importação por encomenda de
terceiros e não por conta e ordem de terceiros como consta no auto de infração.
12. De acordo com a Instrução Normativa RFB no 1.861/2018, as duas
modalidades de importação apresentam regramento distinto.
13. Na importação por conta e ordem de terceiro, a pessoa jurídica importadora é
contratada para promover, em nome próprio, o despacho aduaneiro de
importação de mercadoria de procedência estrangeira, adquirida no exterior por
outra pessoa, física ou jurídica, o adquirente da mercadoria por conta e ordem: o
Sujeito "A" compra do Sujeito "C" e contrata o Sujeito "B" apenas para
nacionalizar as mercadorias. Já na importação por encomenda, a pessoa jurídica
importadora é contratada para promover, em seu nome e com seus recursos, o
despacho aduaneiro de importação de mercadoria de procedência estrangeira por
ela adquirida no exterior para revenda a encomendante predeterminado: O
Sujeito "A" deseja comprar uma mercadoria e contrata o Sujeito "B" para
nacionaliza-la, sendo ele, o Sujeito "B", também responsável pelo pagamento ao
Sujeito "C", sediado no exterior, trazendo a mercadoria para o Brasil e entregando
ao Sujeito "A".
14. Na importação por encomenda, há um "encomendante" que contrata o
importador para promover a aquisição no exterior e nacionalização da
mercadoria, podendo participar ou não das operações comerciais relativas à
aquisição da mercadoria no exterior.
15. A Fazenda Nacional defende que, de acordo com o entendimento do Conselho
de Administração de Recursos Fiscais (CARF), para a configuração da prática
fraudulenta em questão, é desnecessário comprovar a efetiva ocorrência de dano
ao erário (dano patrimonial decorrente da evasão de tributos) e dolo específico
para esse fim, uma vez que bastaria a ocorrência de prejuízos ao controle
Fl. 13282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
65
administrativo-aduaneiro (CARF. Processo no 11075.720099/2013-35. Segunda
Turma
Ordinária.
Quarta
Câmara.
Terceira
Seção
de
Julgamento.
Publicação:13/09/2016).
16. Estando presentes evidências da prática da infração, baseadas na falta de
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados, caberia, em tese, a aplicação da pena de perdimento e, por isso, não
poderia haver a liberação da mercadoria, nem mesmo com o depósito, pois no
âmbito do combate à interposição fraudulenta, a autoridade tributária e
aduaneira não se pauta pelo volume arrecadatório, mas, sim, pelo interesse
público, ditado pelo legislador, de que os atos praticados pelos intervenientes no
comércio exterior se submetam ao devido controle aduaneiro.
17. Muito embora a questão ainda está sujeita à análise das impugnações
apresentadas pelas três empresas (COMEXPORT, INGETEAM e LUZIA) na seara
administrativa e não seja alvo de debate neste feito, é impossível definir a
questão sem pelo menos analisar-se perfunctoriamente a operação que gerou as
autuações, ainda que não haja pedido expresso da parte impetrante no sentido
de sindicar os negócios realizados.
18. Nesse sentido, percebe-se haver indícios nos autos de que foi realizada uma
importação por encomenda:
a) a empresa apelante possui aparente solidez no mercado, operando desde
1973; b) ela é tem como propósito realizar importação, exportação e distribuição
de uma ampla variedade de produtos, conforme se colhe do aditivo ao seu
contrato social que foi juntado aos autos (fls. 33 a 70/ 88 do Id.
4058300.28882355); c) seu capital social está integralizado e é da ordem de R$
2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), aparentando ter capital de giro
para efetuar a operação de importação de forma autônoma; d) o contrato
referente à operação mercantil (COMEXPORT x INGETEAM) e o "invoice" (fatura),
juntados aos autos nos Ids. 4058300.28882343 e 4058300.28882342, dão conta
de que INGETEAM contratou a COMEXPORT para que ela adquira, no exterior, os
produtos encomendados e realize todos os trâmites logísticos de importação,
nacionalização e entrega dos bens, devendo a COMEXPORT conduzir os negócios
necessários para isso com os fornecedores estrangeiros das mercadorias,
acordando com eles as condições de fornecimento, incluindo prazos e condições
de pagamento; e, e) o contrato de câmbio (Id. 4058300.28882342) indica que o
pagamento à empresa sediada no exterior (fornecedora das mercadorias), foi
feito pela apelante.
19. Apesar de não haver nos autos uma comprovação do fluxo financeiro ocorrido
entre a importadora (COMEXPORT) e a adquirente (INGETEAM), bem como entre
a adquirente e as empresas do Grupo Luzia, os elementos de prova fornecem
fortes indícios de que houve, de fato, uma importação por encomenda.
20. Se a legislação aduaneira permite que a INGETEAM contrate a empresa
requerente para comprar no exterior a mercadoria e entregar a ela no Brasil, é
Fl. 13283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
66
irrelevante destino final das mercadorias, pois elas teriam sido importadas
legalmente, obedecendo-se aos trâmites prescritos para o comércio exterior,
sendo, inclusive mais racional, economicamente, importa-las pelo Estado de
Pernambuco, como de fato ocorreu, mais próximo do destino final de entrega, já
que o cliente que comprou os produtos da INGETEAM estaria sediado no Estado
da Paraíba.
21. Reforça essa conclusão os termos da Solução de Consulta COSIT no 158/2021.
22. Havendo indícios da legalidade da operação realizada pela apelante, resta
afastado o argumento fazendário contrário à liberação da mercadoria, baseado na
Instrução Normativa SRF no 680/2006, que afirma que quando sujeitas a pena de
perdimento, as mercadorias não podem ser alvo de desembaraço antecipado,
mesmo com o recolhimento do valor aduaneiro e das penalidades eventualmente
imposta, em caso de impugnação da autuação.
23. Por fim, há que se considerar aqui também o aspecto teleológico da autuação:
a proteção aos interesses nacionais.
24. Os bens importados consistem de inversores para sistemas fotovoltaicos on-
grid, tipo central, para rede trifásica, conforme os autos de infração. Tais
equipamentos são essenciais para geração de energia solar, pois realizam a
conversão da energia elétrica gerada pelos painéis solares, de corrente contínua
para corrente alternada, possibilitando o uso da energia elétrica gerada pelos
painéis solares fotovoltaicos na rede de transmissão comum.
25. A única irregularidade apontada pela fiscalização relativamente ao despacho
aduaneiro, seria a suposta existência de interposição fraudulenta de pessoas na
importação (algo que ainda será examinado na seara administrativa, mas que,
conforme dito acima, não parece encontrar eco na realidade dos autos).
26. Não foram apontados quaisquer defeitos ou irregularidades nos
equipamentos que indiquem que devam não ser nacionalizados, ou seja, não
foram indicados vícios no produto que provoquem riscos no seu uso.
27. Além disso, não se está aqui tratando de produtos de consumo, que poderiam
inundar o mercado nacional e pôr em risco a segurança, saúde ou integridade do
consumidor nacional, mas sim de equipamentos destinados à geração de energia
"limpa", advindos de um grupo produtor internacionalmente conhecido
(INGETEAM) e cuja qualidade não foi questionada pela Fiscalização, tanto que não
foram feitas quaisquer exigências de comprovação relativas à viabilidade técnica
dos equipamentos.
28. Nesse cenário, ainda que se ignorem os aspectos internos dos negócios
realizados entre as partes, uma possível pena de perdimento parece severa
demais, fugindo à moldura constitucional preconizada para a atuação aduaneira.
29. A pena de perdimento de mercadorias é sanção extremamente rigorosa e que
só se justificaria quando: a) resta evidenciado efetivo intuito de subtrair-se à ação
Fl. 13284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
67
fiscal; b) configurado o uso de falsidade, material ou ideológica; c) quando se trate
de mercadoria que apresente um risco ao consumidor nacional.
30. A partir dessa compreensão, tem-se que a penalidade deve ser ponderada a
partir do teor do que seriam a efetivas finalidades do controle aduaneiro,
presentes no art. 237, da Constituição, bem assim pela aplicação dos princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, ambos também de
assento constitucional, e plenamente aplicáveis à seara administrativa, nos
termos do que dispõe o art. 2o, da Lei no 9.784/1999.
31. Não se desconhece que a Administração Aduaneira está vinculada ao princípio
da legalidade. Contudo, permitir que o Fisco retenha e decrete perdimento de
bens imprescindíveis para a produção nacional de energia, quando ele tem toda
condição de apurar as responsabilidades pela importação supostamente
fraudulenta e punir os eventuais culpados com a imposição das multas aplicáveis,
não parece razoável ou mesmo proporcional à suposta infração praticada.
32. Na hipótese, não compactua com os interesses nacionais a retenção da
mercadoria, pois num contexto geral de crise climática e preocupação crescente
com a exploração de fontes de energia renováveis, tais equipamentos são
imprescindíveis para produção de energia limpa. Sua utilização se mostra apta a
fortalecer o mercado fornecedor de energia nacional, contribuindo para o
fortalecimento e a melhoria da competitividade da indústria nacional, além de
proporcionar uma maior abundância da oferta de energia para os consumidores
pessoa física, caso sejam efetivamente empregados pelas empresas adquirentes
nas suas finalidades.
33. O mesmo não ocorrerá se permanecerem apreendidos nas dependências da
Receita Federal do Brasil, aguardando a conclusão do procedimento
administrativo fiscal, ora em curso.
34. Ademais, colocada a infração supostamente cometida pelas empresas
envolvidas em uma perspectiva de preservação dos interesses nacionais, não
resta caracterizado impedimento à liberação dos referidos bens: são apenas dois
inversores fotovoltaicos, o que, pela quantidade, não ameaça empresas
brasileiras com concorrência desleal; os produtos não oferecem risco (repita-se)
ao consumidor em geral e não há evidências de que houve violação de
propriedade intelectual (marcas e patentes); não há na autuação qualquer indício
de prática criminosa na seara do comércio exterior: contrabando, descaminho,
tráfico internacional de entorpecentes, lavagem de dinheiro, etc.; não há ameaça
à proteção à fauna e à floresta nacionais, pelo contrário, a produção energética
solar, a ser feita com o uso de tais equipamentos, poderá beneficiar a proteção
ambiental, pois se trata de fonte limpa e renovável, indo ao encontro dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Agenda 2030 da Organização da
Nações Unidas (ONU) (ODS 7 – Energia limpa e acessível: garantir acesso à energia
barata, confiável, sustentável e renovável para todos), que o Brasil acolheu,
quando participou da Cúpula das Nações Unidas em 2015.
Fl. 13285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
68
35. Por fim, aparentemente, não houve sonegação de tributos sobre o comércio
exterior ou mesmo de tributos internos, mas, ainda que venha a se verificar
eventual sonegação tributária, isso poderia ser corrigido no curso da autuação
fiscal, de tal sorte que não se poderia sustentar, especificamente na hipótese em
apreço, que a fiscalização em questão estaria realizando o imperativo delineado
no art. 237, da Constituição, para a atuação do controle aduaneiro: a defesa dos
interesses fazendários nacionais.
36. A jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da 5a Região, confirma o
raciocínio aqui feito, no sentido de que, havendo o recolhimento do valor
aduaneiro da mercadoria e das respectivas penalidades, não estando elas sujeitas
à pena de perdimento, caberia a sua liberação: Processo:
08098401220224058000, Apelação / Remessa Necessária, Desembargador
Federal Vladimir Souza Carvalho, 4a Turma, Julgamento: 05/09/2023 Processo:
08093454320214050000, Agravo de Instrumento, Desembargador Federal
Leonardo Augusto Nunes Coutinho (Convocado), 1a Turma, Julgamento:
07/10/2021 Processo: 08138629120194058300, Apelação Cível, Desembargador
Federal Gustavo de Paiva Gadelha (Convocado), 3a Turma, Julgamento:
30/04/2020.
37. Fica o levantamento dos depósitos feitos nos autos, condicionado à conclusão
dos procedimentos administrativos de verificação da importação, de forma
favorável a impetrante.
38. Apelação provida, em ordem de reformar a sentença para conceder a
segurança requerida e determinar a imediata liberação das mercadorias
importadas, mediante o consequente desembaraço aduaneiro, ficando
condicionado o levantamento dos depósitos judiciais existentes nos autos, ao
sucesso da impugnação e eventuais recursos apresentados pela apelante contra a
autuação na seara administrativa.
39. Deixa-se de aplicar o § 11, do art. 85, do CPC, ante a ausência de condenação
em honorários advocatícios, à vista do que dispõe o art. 25, da Lei 12.016/2009.
(Processo no 0823700-19.2023.4.05.8300 - apelação cível - COMEXPORT TRADING
COMERCIO EXTERIOR LTDA, relatora Desembargador(a) Federal Cibele Benevides
Guedes da Fonseca - 5a Turma – TRF5, julgado em 12/06/2024)

Da inexistência de fraude ou simulação
Ainda que sustentado como ratio decidendi do presente voto que se trata de
operação que se configura o encomendante do encomendante, nos termos das Soluções de
Consulta já mencionadas, ressalta-se que não se vislumbra, do conjunto probatório acostados aos
autos, qualquer indício de irregularidade nas operações internacionais.
Fl. 13286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
69
Ainda, destaca-se que a fiscalização aqui contesta somente a fase final da operação
– entre Destro e QSM e LASA e B2W, sem qualquer lastro ou alegação sobre a ilegitimidade da
operação realmente realizada pela ST Importações.
Nesse sentido, já esposei posicionamento técnico sobre o conjunto probatório
necessário a se comprovar a interposição fraudulenta:
Considerações gerais sobre os aspectos da interposição fraudulenta
O recorrente afirma a ausência de subsunção dos fatos à norma jurídica invocada
no Auto de Infração, qual seja, o art. 23, inciso V, §§ 1o e 3o do Decreto-lei no 1.455/1976,
regulamentado pelo art. 689, inciso XXII, § 1o do Decreto no 6.759/2009, destacados a seguir:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados
o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei
no 1.455, de 1976, art. 23, § 3o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010,
art. 41).

Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses,
por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-
Lei no 1.455, de 1976, art. 23, caput e §1o, este com a redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002, art. 59):
XXII - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
Fl. 13287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
70
Antes de adentrar à questão probatória, que definirá se houve de fato interposição
fraudulenta de terceiros, vale tecer algumas considerações a respeito do instituto.
Existem na legislação brasileira atualmente três modalidades de importação: i) por
conta e ordem de terceiro; ii) por encomenda; e iii) importação própria.
Importação por conta e ordem de terceiros
A importação por conta e ordem de terceiros é modalidade de impor- tação indireta
em que o importador (geralmente uma trading company) promove o despacho aduaneiro de
importação de mercadorias adquiri- das por outra entidade (“adquirente”), em razão de contrato
de prestação de serviços previamente firmado.
Nos termos do artigo 2o da Instrução Normativa no 1.861/2018:
Art. 2o Considera-se operação de importação por conta e ordem de ter- ceiro
aquela em que a pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu
nome, o despacho aduaneiro de importação de mer- cadoria estrangeira,
adquirida no exterior por outra pessoa jurídica.
§ 1o Considera-se adquirente de mercadoria estrangeira importada por sua conta
e ordem a pessoa jurídica que realiza transação comercial de compra e venda da
mercadoria no exterior, em seu nome e com recursos próprios, e contrata o
importador por conta e ordem referido no caput para promover o despacho
aduaneiro de importação. [...]
Para a ocorrência da importação por conta e ordem, diversos elementos devem ser
levados em consideração: (i) existência de contrato de prestação de serviços firmado entre o
adquiren- te e o importador; (ii) emissão da fatura comercial contra o adquirente; (iii) registros
contábeis e fiscais do importador devem indicar que se trata de mercadoria de terceiros; (iv)
emissão de nota fiscal para acom- panhar a saída das mercadorias e nota fiscal de prestação de
serviços pelo importador contra o adquirente, não havendo operação de venda de mercadorias;
(v) financiamento da importação pelo adquirente e (vi) importação nos termos definidos pelo
adquirente, que é quem assume o risco pela operação.
Importante, portanto, destacar que, a simples antecipação de recursos ao
importador de merca- doria estrangeira que age como o real interessado da operação não deve
resultar necessariamente na classificação da importação como por conta e ordem de terceiros. Se
comprovada a legitimidade e o interesse do im- portador em adquirir para si as mercadorias
importadas, a importação teria ocorrido somente “por conta”, e não “por ordem” de terceiro.
Importação por encomenda
A importação por encomenda é aquela em que o importador promove, em seu
nome e com recursos próprios, o despacho aduaneiro de impor- tação de mercadoria para
revenda a encomendante predeterminado.
Nos termos do artigo 3o, da IN no 1861/2018:
Fl. 13288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
71
Art. 3o Considera-se operação de importação por encomenda aquela em que a
pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome e com
recursos próprios, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria
estrangeira por ela adquirida no exterior para revenda a encomendante
predeterminado.
§ 1o Considera-se encomendante predeterminado a pessoa jurídica que contrata
o importador por encomenda referido no caput para realizar a transação
comercial de compra e venda de mercadoria estrangeira a ser importada, o
despacho aduaneiro de importação e a revenda ao próprio encomendante
predeterminado. [...]
Difere-se a presente modalidade de importação, da importação por conta e ordem
de terceiro – em que o importador age como mero mandatário do adquirente local, o importador
por encomenda é aquele que participa da negociação da compra e venda das mercadorias
importadas, sendo o principal interessado na operação. Tal elemento aproxima a importação por
encomenda da importação por conta própria, de modo que em ambos os casos os documentos
relativos à importação serão emitidos em nome do próprio importador.
Em relação ao financiamento da operação de importação de encomenda, a Lei no
11.281/2006 prevê que a importação por encomenda deve ser realizada com recursos próprios da
importadora, sob pena de ser caracterizada a importação por conta e ordem de terceiros.
Contudo, um dos pontos importantes da legislação aplicável nessa modalidade de
importação, é a previsão do parágrafo 3o, do artigo 3o, da mesma IN supramencionada, que
dispõe sobre a permissão do encomendante para antecipar recursos ao importador relacionados à
revenda, e não necessariamente à importação da mercadoria, o que, costumeiramente, recai
sobre a reclassificação da modalidade como importação por conta e ordem de terceiro.
Importação própria
A importação própria (ou direta) é a mais simples: trata-se da impor- tação ocorrida
entre os mesmos sujeitos que participam da compra e venda das mercadorias. Assim, o
exportador (no exterior) é o vendedor da mercadoria, enquanto que, no Brasil, aquele que
importa e realiza o desembaraço aduaneiro da mercadoria é o adquirente final.
A importação direta presume-se feita com os recursos do próprio importador que,
uma vez proprietário da mercadoria, pode dispor dela livremente (uso e consumo, revenda,
industrialização etc.).
A problemática envolta às modalidades de importação diz respeito à existência de
diversificados modelos de negócios atuais, considerando a fluidez e rapidez das operações, para
além das reestruturações físicas e societárias desenvolvidas para atendimento de menor
onerosidade logística, tributária, empresarial, trabalhista, ambiental, aduaneiras e demais
obrigatoriedades e demandas que são sujeitas as pessoas jurídicas que operam no
comércio/industrialização interno e exterior.
Fl. 13289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
72
Vê-se que, por vezes, o mero conhecimento do adquirente da mercadoria, em
momento anterior ao desembaraço aduaneiro, pode ocasionar a imputação das infrações e
penalidades aduaneiras quanto à reclassificação de uma importação própria (direta), para uma
importação por encomenda ou por conta e ordem de terceiro (indireta).
Para tanto, nesse aspecto, necessário se faz analisar a interposição fraudulenta de
terceiros – que pode ser presumida1 ou comprovada2, que historicamente nasceu para combate às
fraudes, especialmente aos ilícitos referentes às operações de comércio exterior, considerando a
rápida mudança no contexto e na forma em que são realizadas as operações internacionais.
Uma das principais preocupações oriundas da infração mencionada é com a origem
dos recursos que suportaram a operação de importação, porque a utilização de uma pessoa
jurídica laranja, desprovida de capacidade financeira, econômica e estrutural pode se dar
justamente para que não eventual e futura execução de uma dívida tributária ou aduaneira,
restando o real adquirente com o patrimônio respaldado pelo respectivo laranja.
Nota-se, em relação às interposições fraudulentas comprovadas, dos autos de
infração que costumeiramente são lavrados, bem como nos acórdãos proferidos neste Conselho
Administrativo, que são considerados indícios do caráter fraudulento a incompatibilidade entre as
operações e as instalações físicas, capacidade operacional, patrimônio e capacidade econômico-
financeira do importador, ausência de histórico de importações, alta heterogeneidade da natureza
das mercadorias importadas, opção por despacho aduaneiro em localidade menos vanyajosa ao
interveniente, dentre outros elementos de prova, que devem compor o conteúdo da ação
fiscalizatória que embasará a acusação de interposição, mediante fraude ou simulação.
É necessário enfatizar que, nesse tipo infracional comprovado há íntima e direta
relação com a ocorrência de fraude e simulação, desprendendo-se desse status a interposição
legítima, quando ausentes os elementos comprobatórios que demonstrem que a operação de
importação aconteceu sob a guarida do intento de iludir o controle aduaneiro exercido pela
administração Pública, com a presença do aspecto volitivo do agente.
Neste passo, também é essencial delimitar que a mera conduta que visa reduzir ou
diferir o pagamento do tributo não se configura fraude ou simulação.
A configuração da infração disposta no artigo 23, inciso V, do Decreto-lei
1.455/1976 pode ser representada pela presença dos seguintes elementos: i) negócio aparente ou
simulado (a importação declarada); (ii) negócio dissimulado ou efetivamente pretendido (a
importação oculta da autoridade aduaneira), desde que a ocultação não seja resultante de mero

1 Disposta no artigo 23, parágrafo 2o, do Decreto-lei 1455/1976, em que se presume a interposição
fraudulenta na operação de comércio exterior a não comprovação da origem, disponibilidade e transferência
dos recursos empregados, considerando-se a inversão do ônus da prova de tais recursos ao interveniente
autuado.
2 Disposta no artigo 23, inciso V, do Decreto-lei 1.455/1976, em que é considerado dano ao erário as
infrações relativas às mercadorias estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese
de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante
fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
Fl. 13290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
73
erro, plenamente comprovado; e (iii) do conluio entre as partes (importador declarado e sujeito
oculto).3
Deve-se, portanto, considerando o ônus probatório da fiscalização, restar a infração
plena e inequivocadamente demonstrada, comprovando-se a ocultação praticada, mediante
conjunto probatório de provas diretas e/ou indiretas que se trata, em verdade, de uma
importação indireta – por conta e ordem ou encomenda, ao invés da declarada importação direta.
Logo, vê-se que as controvérsias envoltas à interposição fraudulenta comprovada
são delimitadas pelas provas acostadas ao auto de infração, pela fiscalização.
O professor Rodrigo Mineiro, em análise de casos concretos julgados pelo CARF4,
afirma que:
Constata-se que as turmas julgadoras do CARF, na grande maioria dos casos, tem
aceitado os seguintes elementos como prova para configurar a ocultação:
(A) Elementos relacionados à transação comercial e prestação de serviços:
(i) contratos;
(ii) Ordens de compra;
(iii) Elementos diversos que apontam que a negociação foi efetuada pelo sujeito
oculto;
(B) Elementos relacionados à liquidação financeira e controles:
(iv) Registros contábeis do importador e do sujeito oculto;
(v) Não comprovação, pelo importador, da origem dos recursos empregados;
(vi) Ausência de capacidade financeira do importador;
(vii) Comprovante financeiro do pagamento da importação e demonstração do fluxo
financeiro da operação.
Afirma ainda que, em que pese não haver determinação expressa de qual ou quais
os elementos a serem considerados para configuração da infração, destacam-se as análises
probatórias relativas aos contratos firmados entre as partes (resguardada sua subjetividade por
tratar-se de instrumento particular), ordens de compra, que se efetuadas em momento anterior à
compra da mercadoria importada para configurar a importação indireta, e finalmente, o
financiamento da importação, identificando-se o efetivo provedor ou remetente dos recursos
financeiros para aquisição da mercadoria importada.
Não basta, para que se configure a infração aqui discutida, a existência de meros
indícios, tal como – e assim também afirma o professor supramencionado, i) a proximidade das

3 NASCIMENTO, José Fernandes. As formas de comprovação da interposição fraudulenta na importação.
In: PEREIRA, Cláudio Augusto Gonçalves; REIS, Raquel Segalla. Ensaios de direito aduaneiro. São Paulo:
Intelecto Soluções, 2015, p. 411.
4 MINEIRO, Rodrigo Fernandes. A prova na interposição fraudulenta. In: Eficiência Probatória no CARF...
Fl. 13291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
74
datas de desembaraço, entrada e saída das mercadorias; (ii) ausência de capacidade financeira;
(iii) concentração de vendas para um único cliente; (iv) margem de lucro irrisória, incompatível
com a operação.
O principal pressuposto utilizado como indício de interposição fraudulenta é o fluxo
financeiro da operação, especialmente quanto à falta de capacidade financeira da pessoa jurídica
utilizada para realizar as importações de forma simulada, somando-se indícios satélites
supramencionados para comprovação da infração.
Os indícios utilizados pela fiscalização no presente caso não contém qualquer lastro
de irregularidade, e apenas traduzem a insatisfação do fisco quanto à estrutura operacional
utilizada pelo interveniente para concretizar melhor logística de escoamento de suas mercadorias
no mercado interno, com diminuição da carga tributária, afirmado pelo próprio relatório fiscal:
Entendeu a fiscalização que as empresas Destro e QSM seriam interpostas pessoas
utilizadas pela LASA e pela B2W para redução de sua carga tributária em operações envolvendo
produtos importados.
Não há prova de que foi a LASA e B2W os negociadores das mercadorias, ou que
tenham qualquer correlação com a ST, além da pré-existência de encomendas endereçadas à
DESTRO e QSM, não há prova de que a operação é uma ficção, tendo sido demonstrado
justamente o contrário, que a realidade posta corresponde àquela declarada nos documentos que
acobertam a operação internacional.
Como já dito em outras oportunidades, entendo que o protagonista das autuações
de interposição fraudulenta – embora não exclusivo da condução probatória que deve demonstrar
e comprovar a fraude, é o fluxo financeiro das operações.
Neste auto de infração, a fiscalização limita-se a afirmar que:
4.1.3.6. Fluxos Financeiros
ST Importações possui as seguintes rubricas referentes a Bancos – Contas
Correntes: 1.1.01.02.81 'Banco Bradesco SA 89441-9' 1.1.01.02.21950 'Banco do
Brasil SA 5843' 1.1.01.02.14604 'Banco Itaú SA C/C 13642-2' 1.101.02.14605
'Banco Itaú SA C/C 13643-0' 1.1.01.02.14647 'Banco Modal SA C/C 3688'
1.1.01.02.14648 'Banco Modal SA C/C 3689-0' 1.1.01.02.20242 'Banco Santander
SA', e 1.1.01.02.7900 Caixa Econômica Federal Analisando-se a escrituração
contábil de ST Importações no sistema Contágil, verifica-se que os “Salários a
Pagar” (conta 2.1.03.01.2476) não eram pagos diretamente aos seus próprios
funcionários, mas através da empresa Fenícia, situação que ocorreu desde 2014
até, pelo menos 2016, sendo a conta de contrapartida a crédito, no momento do
pagamento, 1.1.02.13.19041: 'Fenícia Banco Bradesco', conta do Ativo Circulante,
no grupo 'Outros Valores a Receber' (Planilhas B2 e B3). ... A conta 'Banco Itaú SA
C/C 13643-0' representa:
a) A transferência para este banco dos recursos oriundos de DESTRO e QSM,
Fl. 13292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
75
b) O repasse desses recursos para outras contas (MODAL e SANTANDER) para
fechar câmbio; e
c) O repasse desses recursos para Fenícia realizar todos os pagamentos de
despesas diversas com fornecedores e salários. Ou seja, ST precisa de repasses
originários em DESTRO e QSM para, por meio de Fenícia, pagar suas despesas
operacionais e fechar câmbio.
Adiante, será visto o que ocorre na contabilidade de DESTRO, QSM, LASA e B2W.
A esta altura, já resta claro que ST Importações não possui autonomia decisória
nem operacional, prestando-se como passagem para os recursos de terceiros.
A fiscalização assume presunções a partir do aporte de valores adiantados entre ST
e DESTRO e QSM, apontando a importadora como uma estrutura sem força financeira, ou
capacidade decisória, tendo sido tal entendimento mantido pela decisão de primeira instância.
Contudo, o interveniente junta aos autos parecer contábil – para além de parecer
técnico elaborado por Everardo Maciel, que analisa quais as características contábeis e fiscais que
sustentam a legitimidade da existência de todas as pessoas jurídicas envoltas à operação – ST,
DESTRO, QSM, LASA e B2W, e substância financeira para suportar as operações internacionais:
3.1 ST Importações A ST Importações é uma empresa do Grupo LASA e seus
acionistas são a B2W Companhia Digital com 99,9% e a LASA com 0,01%. A análise
das Demonstrações Contábeis da ST Importações revela que ano de 2011 esta
auferiu lucro líquido de R$ 1.781 mil e no ano de 2012, por sua vez, o lucro líquido
foi de R$ 7.038 mil, demonstrando sua contribuição para o Grupo LASA. A ST
Importações após a aprovação pela Destro da proforma do fornecedor
internacional inicia todos os trâmites para trazer as mercadorias para o Brasil. As
transações objeto da autuação ora analisada foram realizadas por Encomenda, de
forma que a ST Importações é responsável pelo pagamento do fornecedor no
exterior, contratação da empresa transportadora e todos os demais trâmites
necessários, inclusive o desembaraço aduaneiro até a entrega dos produtos para
a Destro, sendo certo que a responsabilidade da ST Importações sobre os
produtos que estão sendo mportados se encerra na estrega os produtos
encomendados à Destro, que, a partir de então, passa a ser integralmente
responsável por elas.
Noutro passo, notadamente, a fiscalização se utiliza de questionamentos relativos
às estruturas comuns a grupos empresariais, para sustentar estranhezas quanto às operações aqui
debatidas:
4.1.3.7. Considerações sobre ST Importações
Em resumo, a ST Importações:
a) Tem sua diretoria localizada no Rio de Janeiro e composta pelas mesmas
pessoas que administram as empresas destinatárias finais das mercadorias, quais
sejam, Lojas Americanas e B2W, detentoras dos direitos das marcas;
Fl. 13293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
76
b) Contrata Orsilog Soluções em Logística Ltda. para executar todas as atividades
relacionadas ao desembaraço das mercadorias, manuseio da carga e envio aos
destinatários, bem como efetuar a contabilidade, ceder seus funcionários, o
controle de contas a pagar e a receber e o pagamento dos próprios funcionários
da ST Importações;
c) Possui vinte e seis funcionários, aos quais paga salário por meio de uma rubrica
chamada 'Fenícia Banco Bradesco', os quais trabalham em imóvel alugado da
empresa que fornece serviços de administração (Orsilog), cujo sócio é cônjuge da
sócia de Fenícia;
d) Importou peças e partes para Orsilog poder prestar assistência técnica em
relação aos produtos de marcas pertencentes a B2W e LASA, sem que isto fosse
informado nas Declarações de Importação, as quais seguiam como se Destro e
QSM fossem os verdadeiros adquirentes;
e) Importou produtos de marcas exclusivas de B2W e LASA, e os remeteu a
DESTRO e QSM, o que não seria jamais admitido pelos detentores das marcas;
f) Ainda, contratou com terceiros (Seven, Sérfi e FSG) que não podem importar
(CNPJ suspenso) serviços de 'agenciamento de comercial internacional' com as
seguintes atribuições: -Elaboração e/ou atualização da Ficha de Produto; -
Prospecção de novos fornecedores e produtos no exterior;
-Acompanhamento da produção dos novos produtos prospectados;
-Envio de amostras dos produtos à Contratante;
-Intermediação das transações comerciais;
-Acompanhamento dos embarques das mercadorias da origem até o destino final.
Sendo dentre estes, uma empresa constituída por ex-sócios de Benutrix (Seven) e
outra (FSG) com único sócio citado também em empreendimento localizado na
Florida, este com CNPJ irregular.
É como se Lojas Americanas e B2W, em vez de contratarem a importação de suas
mercadorias diretamente de uma trading, tivessem montado uma pessoa jurídica (ST
Importações) com o único objetivo de que fosse esta empresa a contratar a trading, e não elas.
E curiosamente, apoia suas afirmativas em trabalho acadêmico de conclusão de
curso (de graduação):
Tais constatações corroboram a afirmativa de que Lojas Americanas e B2W
previamente às importações são os destinatários finais das mercadorias e são as pessoas jurídicas
que comandam todas as decisões de ST Importações, principalmente as “decisões de compra,
quantidade e quando será efetuada a importação”, nos termos do trabalho acadêmico citado. Esta
estrutura demonstra claramente que ST Importações importava as mercadorias demandadas por
seus controladores, destinatários finais dos bens, e, ao longo deste Auto, demonstraremos que,
além de funcionar como um “braço de execução” das importações do Grupo LASA, a autuada foi
Fl. 13294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
77
utilizada para ocultar a participação das empresas B2W e Lojas Americanas nas operações de
importação.
Com todo respeito aos trabalhos de conclusão elaborados pelos alunos dos cursos
de graduação, penso apenas que é temerário utilizar das afirmações postas por um aluno para
sustentar as presunções tecidas pela fiscalização com base nos indícios mencionados.
Vê-se que do conjunto probatório nada se extrai senão o mero inconformismo,
como já dito, em relação à estrutura operacional exercida pelos intervenientes de um mesmo
grupo econômico.
E, como já me posicionei anteriormente sobre a utilização indevida do direito
aduaneiro para punibilidade que deveria ser exercida tão somente no direito tributário, peço vênia
para colacionar este trecho ao presente voto:

Portanto, considerando que:
i)
a multa de cessão de nome deve ser endereçada somente ao importador
ostensivo, sem possibilidade jurídica de estender esse conceito a vários e
outros intervenientes – como os encomendantes, da mesma cadeia
operacional, posto que juridicamente é impossível a existência do cedente
do cedente, e que todos respondam por cessão de nome;
ii)
Superada a nulidade, deve-se anotar a ocorrência da prescrição
intercorrente no presente caso;
iii)
Superada a prescrição intercorrente, por força do provimento dado ao
mérito do litígio, entendo que o caso concreto se enquadra nas
características delineadas pela fiscalização nas Soluções de Consulta COSIT
158/2021 e 43/2025, em que é afirmado de forma categórica que a pré-
existência de um encomendante determinado no mercado interno paralelo
à operação de importação por encomenda não é interposição fraudulenta,
ainda que exista adiantamento de valores (arrais) e que tais operações
sejam realizadas entre empresas do mesmo grupo econômico – com
vínculos societários;
iv)
Que não só a subsunção do fato à norma posta, é necessário perquirir que
os indícios levantados pela fiscalização se relacionam tão somente ao seu
inconformismo com a estrutura operacional utilizada pelos intervenientes
envoltos à operação, considerando incorreta a economia tributária em
relação ao recolhimento de IPI;

Conclusão
Fl. 13295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
78
Isto posto, considerando que não há subsunção do fato à norma, em razão de
evidente configuração do encomendante do encomendante, voto por dar provimento ao presente
recurso voluntário e cancelar o auto de infração, prejudicada a análise das preliminares de
nulidade e de mérito, superadas por força do parágrafo 3o, do artigo 59, do Decreto 70.235/1972.
Ante o exposto, voto por dar integral provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

VOTO VENCEDOR
José de Assis Ferraz Neto, redator designado
Adoto o relatório apresentado pela ilustre Conselheira Relatora, no que descreve o
lançamento lavrado em face de QSM DISTRIBUIDORA, em razão de suposta cessão de nome com o
fim de ocultar as empresas LOJAS AMERICANAS e B2W como reais adquirentes de mercadorias
importadas pela empresa ST IMPORTAÇÕES, bem como os principais argumentos deduzidos pela
fiscalização e pela Recorrente em sede de impugnação e recurso voluntário.
Passo diretamente ao exame das razões de decidir que prevaleceram na Turma,
distintas, em parte, da fundamentação adotada pela Relatora, embora conduzindo ao mesmo
resultado de provimento do recurso voluntário.
I – DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
A acusação fiscal funda-se na suposta prática de ocultação do real adquirente,
mediante fraude ou simulação, com fundamento no art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no
1.455/1976, sustentando que a empresa QSM DISTRIBUIDORA funcionaria como simples
interposta pessoa, desprovida de autonomia econômica e operacional, utilizada para ocultar que
as empresas LOJAS AMERICANAS e B2W teriam sido, desde o exterior, as reais adquirentes das
mercadorias importadas.
O cerne do litígio consiste em determinar se:
1.
Os negócios jurídicos declarados (ST IMPORTAÇÕES para QSM
DISTRIBUIDORA/DESTRO BRASIL para LOJAS AMERICANAS/B2W) eram meramente aparentes,
constituindo fachada negocial destinada a iludir a autoridade aduaneira;
2. Existia um negócio dissimulado, consistente na aquisição direta por LOJAS
AMERICANAS/B2W desde o exterior, sem que essa realidade tenha sido declarada nas operações
de importação;
Fl. 13296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
79
3. Houve conluio entre os intervenientes para ocultar da fiscalização aduaneira o
sujeito passivo real ou o real adquirente das mercadorias, com o objetivo específico de fraudar o
controle aduaneiro e/ou a tributação incidente.
A verificação desses elementos exige prova inequívoca, especialmente
considerando-se a natureza sancionatória da infração imputada e as graves consequências
jurídicas dela decorrentes.
II – DO ÔNUS PROBATÓRIO E DO TIPO INFRACIONAL
O lançamento funda-se, em essência, na hipótese de ocultação do real comprador
mediante fraude ou simulação, figura típica que pressupõe, cumulativamente:
a) A existência de um negócio aparente – formalmente declarado às autoridades
aduaneiras
(importador
ST
IMPORTAÇÕES,
adquirente
intermediário
QSM
DISTRIBUIDORA/DESTRO BRASIL, destinatários finais LOJAS AMERICANAS/B2W);
b) A existência de um negócio dissimulado – efetivamente praticado, mas não
declarado (LOJAS AMERICANAS/B2W como reais adquirentes diretos desde o exterior);
c) Um acordo fraudulento entre os envolvidos – conluio destinado a iludir o
controle aduaneiro, a fiscalização tributária e/ou a reduzir artificialmente a tributação aplicável.
Trata-se de infração de natureza grave, que autoriza, inclusive, a aplicação da pena
de perdimento das mercadorias (ou multa substitutiva equivalente quando as mercadorias não
mais se encontram à disposição da autoridade aduaneira), nos termos do art. 105, inciso VIII, do
Decreto-Lei no 37/1966.
Dada essa gravidade, o entendimento consolidado na jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais exige que a Administração Tributária:
a) Comprove a fraude ou simulação por meio de prova robusta, ainda que formada
por indícios concatenados, precisos e concordantes;
b) Não se limite a meras presunções de ilicitude derivadas de elementos típicos de
grupos econômicos;
c) Demonstre efetivamente que o negócio declarado não corresponde à realidade
econômica subjacente, sob a perspectiva da compra no exterior e da titularidade econômica das
mercadorias.
Em outras palavras, a atuação fiscal não pode se basear apenas em estranheza
frente a uma determinada modelagem negocial ou em presunções abstratas de irregularidade. É
indispensável demonstrar, com lastro probatório concreto, que o declarado não corresponde ao
efetivamente praticado.
Neste contexto, o ônus probandi é integralmente da fiscalização, que deve produzir
elementos idôneos e suficientes para:
Fl. 13297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
80
1. Infirmar a presunção de legitimidade dos negócios jurídicos declarados;
2. Comprovar a existência do negócio dissimulado e identificar os reais
intervenientes;
3. Demonstrar o conluio fraudulento entre as partes envolvidas.
A ausência dessa prova qualificada impede a constituição válida do crédito
tributário, devendo prevalecer a declaração formal das partes, ainda que a estrutura negocial seja
atípica, complexa ou economicamente questionável.
III – DA ANÁLISE DOS INDÍCIOS REUNIDOS PELA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização reuniu múltiplos elementos que, prima facie, podem sugerir certa
coordenação ou integração operacional entre empresas do grupo, tais como:
a) Vínculos societários e gerenciais: participação comum de sócios ou
administradores nas empresas ST IMPORTAÇÕES, QSM DISTRIBUIDORA, DESTRO BRASIL, LOJAS
AMERICANAS e B2W;
b) Centralização de decisões operacionais: concentração de funções
administrativas, comerciais e financeiras em estruturas compartilhadas;
c) Repasses financeiros internos: transferências de recursos entre as empresas do
grupo, por vezes sem correspondência clara com operações comerciais individualizadas;
d) Destino final reiterado das mercadorias: encaminhamento praticamente integral
dos produtos importados para LOJAS AMERICANAS e B2W, ainda que formalmente adquiridos por
QSM DISTRIBUIDORA/DESTRO BRASIL;
e) Participação de estruturas prestadoras de serviços vinculadas ao grupo: utilização
de empresas relacionadas para logística, armazenagem, transportes e serviços administrativos;
f) Intervalos reduzidos entre a nacionalização e as etapas subsequentes: curto
espaço temporal entre o desembaraço aduaneiro e a revenda para os destinatários finais,
sugerindo operações pré-contratadas;
g) Preços de transferência: possível indicação de que os preços praticados entre as
empresas do grupo não seguiriam parâmetros de mercado.
Com o devido respeito à fiscalização, esses elementos não são irrelevantes e
tampouco devem ser desconsiderados em abstrato. É notório que estruturas empresariais
complexas podem, sim, ser utilizadas para fins ilícitos, tais como:
• Ocultação do real adquirente de mercadorias importadas;
• Redução artificial da base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI);
• Neutralização ou burla ao controle aduaneiro;
Fl. 13298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
81
• Evasão fiscal mediante subfaturamento ou triangulações artificiais;
• Interposição fraudulenta de pessoas para acesso a benefícios fiscais indevidos.
Entretanto, o que se exige — e o que faltou no caso concreto — é a demonstração
efetiva de que tais indícios integram um conjunto probatório coerente, articulado e convergente,
capaz de revelar, de forma inequívoca:
1. O negócio real (LOJAS AMERICANAS/B2W como adquirentes diretos no exterior);
2.
O
negócio
aparente
(cadeia
formal
ST
IMPORTAÇÕES
para
QSM
DISTRIBUIDORA/DESTRO BRASIL para LOJAS AMERICANAS/B2W);
3. O conluio fraudulento para afastar esse fato da autoridade aduaneira.
Os indícios reunidos pela fiscalização, embora numerosos, não se articulam como
prova suficiente da fraude ou simulação. São equívocos, pois compatíveis tanto com operações
potencialmente irregulares, nas quais haveria efetiva ocultação do real adquirente; quanto com
estratégias internas lícitas de grupos econômicos voltadas à escala operacional, logística
integrada, eficiência administrativa, centralização de compras ou minimização lícita de custos.
Não é possível, portanto, converter estruturas organizacionais atípicas em
presunção de ilícito, sob pena de ampliar indevidamente o alcance do tipo infracional previsto no
art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/1976, assim como substituir a prova pela presunção,
invertendo indevidamente o ônus probatório.
A mera estranheza ou inadequação econômica de uma estrutura negocial, por si só,
não autoriza a lavratura de auto de infração. É indispensável a prova da fraude, e não apenas a
suspeita fundamentada.
IV – DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À OCULTAÇÃO E À SIMULAÇÃO
A maioria qualificada deste Colegiado concluiu que não houve comprovação
suficiente de que LOJAS AMERICANAS ou B2W tenham figurado como reais adquirentes das
mercadorias no exterior, tampouco que a empresa QSM DISTRIBUIDORA tenha sido utilizada
como mera interposta pessoa para fins de ocultação do real comprador.
Essa conclusão decorreu da análise detida dos autos e da constatação de que os
indícios reunidos pela fiscalização, embora sugestivos, não atingem o padrão probatório
necessário para infirmar a declaração formal das partes e para comprovar a fraude ou simulação
imputadas.
Os fundamentos centrais que conduziram à improcedência da acusação foram os
seguintes:
1. A fiscalização não demonstrou que QSM DISTRIBUIDORA não deveria figurar na
operação.
Não há prova nos autos de que a empresa QSM DISTRIBUIDORA:
Fl. 13299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
82
a) Careça de estrutura mínima para o desenvolvimento das atividades comerciais
declaradas (ausência de sede, empregados, equipamentos etc.);
b) Não possua capacidade econômica para realizar as operações de compra e
revenda (insuficiência de capital social, ausência de fluxo de caixa etc.);
c) Não tenha atuação comercial efetiva, limitando-se a figurar formalmente nas
transações sem qualquer participação econômica real.
A simples dependência operacional ou financeira em relação a outras empresas do
grupo, característica típica de grupos econômicos integrados, não basta para infirmar sua
participação formal e jurídica nas operações.
2. Não se comprovou negociação direta entre LOJAS AMERICANAS/B2W e o
exportador estrangeiro
Para caracterizar a ocultação do real adquirente, seria essencial demonstrar que
LOJAS AMERICANAS e/ou B2W negociaram diretamente no exterior com o fornecedor das
mercadorias, sem a intermediação de ST IMPORTAÇÕES ou QSM DISTRIBUIDORA.
A fiscalização não apresentou:
a) Contratos internacionais celebrados entre LOJAS AMERICANAS/B2W e o
exportador estrangeiro;
b) Faturas comerciais (commercial invoices) emitidas em nome de LOJAS
AMERICANAS ou B2W pelo exportador;
c) Comprovações de pagamento direto ao exterior realizados por LOJAS
AMERICANAS/B2W (transferências bancárias, remessas cambiais, cartas de crédito);
d) Correspondências eletrônicas (e-mails, mensagens) indicando negociação direta
entre LOJAS AMERICANAS/ B2W e o fornecedor no exterior;
A ausência desses elementos enfraquece substancialmente a tese de que LOJAS
AMERICANAS/B2W eram os reais adquirentes desde o exterior.
3. Não se demonstrou o alegado negócio dissimulado
Para que haja fraude ou simulação, nos termos dos arts. 167 e seguintes do Código
Civil, é indispensável:
a) Identificar o negócio real (aquele efetivamente praticado pelas partes);
b) Distingui-lo do negócio aparente (aquele formalmente declarado);
c) Demonstrar o intuito de prejudicar terceiros ou a lei (elemento subjetivo da
simulação).
No presente caso, a fiscalização não logrou demonstrar, de forma clara e inequívoca
qual era o negócio dissimulado: se LOJAS AMERICANAS/B2W compravam diretamente no exterior,
Fl. 13300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
83
ou se QSM DISTRIBUIDORA comprava em nome de LOJAS AMERICANAS/B2W, ou se havia outra
configuração. Tampouco demonstrou como esse negócio foi ocultado: quais foram os mecanismos
concretos utilizados para afastá-lo da declaração aduaneira. E muito menos apontou por que
razão seria vantajoso ocultar LOJAS AMERICANAS/B2W como adquirentes: se havia benefício fiscal
indevido, redução de base de cálculo, acesso a regime aduaneiro especial etc.
A mera constatação de que as mercadorias chegavam a LOJAS AMERICANAS/B2W
não é suficiente, pois é compatível tanto com a fraude quanto com operações comerciais
regulares em cadeias de distribuição.
Os indícios levantados pela fiscalização, isoladamente ou em conjunto, levantam
suspeitas — algumas delas relevantes e merecedoras de atenção —, mas não constituem prova da
conduta sancionada pelo art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/1976.
No caso concreto, os indícios admitem interpretações alternativas:
• Centralização administrativa: pode decorrer de eficiência operacional, e não de
simulação;
• Repasses financeiros: podem ser legítimos entre empresas de um mesmo grupo
econômico;
• Destino final previsível: é comum em cadeias de distribuição que o importador
saiba, de antemão, para quem venderá;
• Curto prazo de estoque: pode indicar eficiência logística (just-in-time), e não
fraude.
Essas interpretações alternativas impedem a caracterização da fraude, que exige
prova inequívoca.
É fundamental destacar que a conclusão da maioria qualificada foi a de
insubsistência probatória, e não a de regularidade incontestável da operação.
Em outras palavras, o que se decidiu foi que a fiscalização não comprovou a
fraude nos termos exigidos pela legislação. Não se atestou que a estrutura seja necessariamente
regular, eficiente ou recomendável.
Trata-se, portanto, de decisão estritamente probatória, que preserva: a exigência
de prova qualificada em matéria sancionatória e a segurança jurídica contra lançamentos fundada
em meras suspeitas.
V – DA INAPLICABILIDADE DAS SOLUÇÕES DE CONSULTA COSIT No 158/2021 E No
43/2025.
É essencial registrar, para evitar interpretações equivocadas e precedentes
indevidos, que as Soluções de Consulta COSIT no 158/2021 e no 43/2025 não se aplicam ao caso
concreto.
Fl. 13301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
84
Essas soluções tratam exclusivamente de operações de importação por encomenda,
inclusive na modalidade excepcional de "encomendante do encomendante predeterminado", e
estabelecem critérios para afastar presunções de fraude quando houver:
a) Transações autênticas de compra e venda entre todos os envolvidos;
b) Lastro contratual legítimo, com definição clara de obrigações e responsabilidades;
c) Comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos utilizados
nas operações;
d) Compatibilidade financeira e operacional entre as empresas participantes.
No presente processo:
a) Não há cadeia contratual de compra e venda estruturada nos moldes da
importação por encomenda, com identificação de importador por encomenda, encomendante
predeterminado e encomendante do encomendante;
b) Tampouco há correspondência entre os fatos efetivamente discutidos nos autos
e os pressupostos normativos e fáticos das Soluções de Consulta referidas;
c) A fiscalização não lavrou o auto de infração com fundamento na
descaracterização de importação por encomenda, mas sim na ocultação do real adquirente
mediante fraude ou simulação.
VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Merece ainda registro adicional que nos autos não se observa, com propriedade e
profundidade, o questionamento pela fiscalização do papel específico de cada empresa na
operação.
A fiscalização não desenvolveu adequadamente:
a) Qual o papel efetivo desempenhado por LOJAS AMERICANAS nas operações
autuadas: se atuava como mera destinatária final, como adquirente intermediária, como
encomendante predeterminada, ou como real importadora oculta;
b) Qual o papel desempenhado por B2W na cadeia comercial, e se sua situação era
idêntica, análoga ou distinta da de LOJAS AMERICANAS;
c) Qual a função exercida por QSM DISTRIBUIDORA/DESTRO BRASIL: se eram
meros "laranjas" sem qualquer atuação, se eram intermediárias comerciais legítimas, ou se
exerciam papel híbrido;
d) Qual a natureza jurídica das relações estabelecidas entre ST IMPORTAÇÕES,
QSM DISTRIBUIDORA/DESTRO BRASIL e LOJAS AMERICANAS/B2W: se eram operações de compra
e venda independentes, se configuravam importação por encomenda, ou se caracterizavam outro
tipo de relação contratual.
Fl. 13302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
85
Essa ausência de análise qualificada e individualizada do papel de cada empresa
prejudicou a própria formulação da acusação fiscal, na medida em que:
• Não permitiu identificar, com a precisão necessária, qual seria o negócio
dissimulado que se pretendia demonstrar;
• Não possibilitou o confronto adequado entre negócio aparente e negócio real,
elemento essencial à caracterização da simulação;
• Impediu a delimitação precisa da conduta imputada a cada um dos envolvidos.
Sem essa análise individualizada e aprofundada, torna-se impossível atender ao
ônus probatório qualificado exigido em matéria sancionatória.
A decisão de provimento do recurso voluntário decorre exclusivamente da
insuficiência de prova quanto à fraude ou simulação imputadas pela fiscalização. Não se
fundamenta na aplicação das Soluções de Consulta COSIT, nem na validação da estrutura negocial
adotada pelas empresas envolvidas, nem na impossibilidade abstrata de caracterização de fraude
em casos similares.
VII - DECLARAÇÃO DE VOTO (RAZÕES DE DECIDIR)
Da unanimidade quanto ao resultado e divergência quanto aos fundamentos
Registra-se que a Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso
voluntário e cancelar integralmente o auto de infração.
Contudo, declaro divergência expressa quanto às razões de decidir que conduziram
a esse resultado.
Das razões adotadas pela maioria qualificada:
Enquanto a ilustre Relatora fundamentou sua decisão na ausência de provas
suficientes para caracterizar a fraude e na aplicação das Soluções de Consulta COSIT no 158/2021 e
no 43/2025, a maioria qualificada dos membros da Turma entendeu que o cancelamento do auto
de infração deve decorrer exclusivamente dos seguintes fundamentos:
a) Insuficiência probatória quanto à fraude ou simulação imputadas.
A fiscalização não logrou comprovar, mediante prova robusta, a existência de
negócio dissimulado, a ocultação do real adquirente ou o conluio fraudulento entre as partes,
conforme exigido pela jurisprudência consolidada deste Conselho em matéria sancionatória.
b) Impossibilidade de conversão de estruturas atípicas em presunção de ilícito.
Os indícios reunidos pela fiscalização, embora numerosos, são equívocos —
compatíveis tanto com operações potencialmente irregulares quanto com estratégias
empresariais lícitas —, não atingindo o padrão probatório necessário para infirmar a presunção de
legitimidade dos negócios declarados.
c) Inaplicabilidade das Soluções de Consulta COSIT no 158/2021 e no 43/2025.
Fl. 13303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.803 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720209/2021-84
86
As referidas soluções de consulta não se aplicam ao caso concreto, pois tratam
exclusivamente de importação por encomenda, modalidade não configurada nos autos. A decisão
de provimento fundamenta-se exclusivamente na insuficiência probatória, e não na aplicação
dessas orientações normativas.

VIII – CONCLUSÃO
Por essas razões, e pelos fundamentos desenvolvidos ao longo deste voto,
acompanho o resultado proposto pela Relatora e dar provimento do Recurso Voluntário por
unanimidade, mas consigno expressamente divergência quanto às razões de decidir, que refletem
o entendimento da maioria qualificada da Turma.

Assinado Digitalmente
José de Assis Ferraz Neto

Fl. 13304
DF CARF MF
Original